Tribunal: STJ
Processo: 0006640-48.2021.8.13.0518
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2159643 - MG (2024/0269379-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDUARDO ALVES DE MORAES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRENTE
: GABRIEL FIGUEIREDO HIDALGO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRENTE
: RAPHAEL CHRISTIAN DE SOUZA GARCIA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: RODRIGO DE SOUZA RECHE
AGRAVANTE
: FREDERICO ELIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: LEANDRO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL MARTINS DO PRADO - MG136849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MACIEL MARTINS RODRIGUES
CORRÉU
: RAFAEL DONIZETI DA SILVA
CORRÉU
: LUIS MATHEUS SOARES DE SOUZA
CORRÉU
: JOÃO KELVIN PEREIRA DA CRUZ
CORRÉU
: LEONARDO JONATHAN DE SOUZA
CORRÉU
: RONIELE CLEONILDE DE SOUZA PEREIRA
CORRÉU
: RYAN FELIPE MOREIRA MARQUES DE ASSIS
CORRÉU
: JULIO CESAR PIVA DE SOUSA
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
. QUATRO TRÁFICOS
OPERAÇÃO LA SANTUZZA
DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CRIMES DE
RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO ALVES DE MORAES.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. TESE DE
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS E DE DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PERÍCIAS EM
APARELHOS CELULARES DOS RÉUS. DEVIDA APRECIAÇÃO EM
JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
158 DO CPP. NÃO APREENSÃO DE DROGAS COM O RECORRENTE.
PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE
Documento eletrônico VDA50846286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 870bcb8d-653d-4dde-b495-7c3a482a4d2c

OS
AGENTES.
CONTEXTO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ENTORPECENTES
ENCONTRADOS
COM
INTEGRANTES
DA
ORGANIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESENÇA DE
OUTROS
VETORES
JUDICIAIS
NEGATIVADOS.
CRITÉRIO
DE
AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS.
PEDIDOS
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA E DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART.
40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO GENÉRICA DE
DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVEU A
CONDUTA ASSOCIATIVA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS
ELEMENTARES
DO
CRIME
IMPUTADO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
EMENDATIO LIBELLI
ART. 59 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA E DAS CAUSAS DE
AUMENTO DO ART. 40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. . VIOLAÇÃO DO ART. 69 DO
CP. PLEITO DE DECOTE DO CÚMULO MATERIAL. NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF).
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
167 E 158, AMBOS DO CPP (PARA TODOS OS CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
FORMA NÃO COMPREENSÍVEL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRETENSÃO
DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INCOMPATIBILIDADE COM A
CONDENAÇÃO PELO DELITO ASSOCIATIVO. PEDIDOS CONSTANTES
DO ITEM 9.1. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE LASTRO
ARGUMENTATIVO QUE POSSIBILITASSE A EXATA COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DE GABRIEL
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO
FIGUEIREDO HIDALGO.
DO ART. 386, II, DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DE DEMAIS
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL, INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS, PERÍCIAS EM APARELHOS CELULARES DOS RÉUS.
DEVIDA APRECIAÇÃO EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA50846286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 870bcb8d-653d-4dde-b495-7c3a482a4d2c

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. NÃO APREENSÃO
DE
DROGAS
COM
O
RECORRENTE.
PRESCINDIBILIDADE.
DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES.
CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENTORPECENTES
ENCONTRADOS
COM
INTEGRANTES
DA
ORGANIZAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PLEITO DE
REDUÇÃO DE PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESENÇA DE OUTROS VETORES
JUDICIAIS
NEGATIVADOS.
CRITÉRIO
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
LEGALIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS.
PEDIDOS
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA E DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART.
40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO GENÉRICA DE
DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVEU A
CONDUTA ASSOCIATIVA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS
ELEMENTARES
DO
CRIME
IMPUTADO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
EMENDATIO LIBELLI
ART. 59 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA. INDICAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 69 DO CP.
PLEITO DE DECOTE DO CÚMULO MATERIAL. NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF).
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 167
DO CPP (PARA TODOS OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS).
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FORMA
NÃO COMPREENSÍVEL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INCOMPATIBILIDADE COM A
CONDENAÇÃO PELO DELITO ASSOCIATIVO. PEDIDOS CONSTANTES
DO ITEM 8.1. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE LASTRO
ARGUMENTATIVO QUE POSSIBILITASSE A EXATA COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DE
Documento eletrônico VDA50846286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 870bcb8d-653d-4dde-b495-7c3a482a4d2c

CRIMES DE TRÁFICO DE
RAPHAEL CHRISTIAN DE SOUZA GARCIA.
DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PERÍCIAS EM
APARELHOS CELULARES DOS RÉUS. DEVIDA APRECIAÇÃO EM
JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
158 DO CPP. NÃO APREENSÃO DE DROGAS COM O RECORRENTE.
PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE
OS
AGENTES.
CONTEXTO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ENTORPECENTES
ENCONTRADOS
COM
INTEGRANTES
DA
ORGANIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESENÇA DE
OUTROS
VETORES
JUDICIAIS
NEGATIVADOS.
CRITÉRIO
DE
AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS.
PEDIDOS
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART.
40, III, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284
/STF.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
QUE
DESCREVEU
A
CONDUTA
ASSOCIATIVA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS ELEMENTARES DO
CRIME IMPUTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMENDATIO
. POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE.
LIBELLI
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDICAÇÃO GENÉRICA
DE
DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL
VIOLADO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE DECOTE DO
CÚMULO MATERIAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 167 DO
CPP (PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 2). DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
FORMA
NÃO
COMPREENSÍVEL. SÚMULA 284/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DO
PRIVILÉGIO.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
CONDENAÇÃO
PELO
DELITO
ASSOCIATIVO.
PEDIDOS
CONSTANTES
DO
ITEM
9.1.
NÃO
CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE LASTRO ARGUMENTATIVO QUE
POSSIBILITASSE A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
SÚMULA 284/STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE RODRIGO DE
SOUZA RECHE, FREDERICO ELIAS DA SILVA E LEANDRO LIMA DOS
Documento eletrônico VDA50846286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 870bcb8d-653d-4dde-b495-7c3a482a4d2c

IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO
SANTOS.
NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
TESE
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO
JULGADO
NÃO
ATACADAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
Recursos especiais de Eduardo Alves de Moraes, Gabriel Figueiredo
Hidalgo e Raphael Christian de Souza Garcia parcialmente conhecidos e,
nessa extensão, improvidos, e agravo em recurso especial de Rodrigo de
Souza Reche, Frederico Elias da Silva e Leandro Lima dos Santos não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente dos
18/09/2025
24/09/2025
recursos especiais de Eduardo Alves de Moraes, Gabriel Figueiredo Hidalgo e Raphael
Christian de Souza Garcia e, nessa extensão, negar a eles provimento, e não conhecer
do agravo em recurso especial de Rodrigo de Souza Reche, Frederico Elias da Silva e
Leandro Lima dos Santos, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 870bcb8d-653d-4dde-b495-7c3a482a4d2c

RECURSO ESPECIAL No 2159643 - MG (2024/0269379-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDUARDO ALVES DE MORAES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRENTE
: GABRIEL FIGUEIREDO HIDALGO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRENTE
: RAPHAEL CHRISTIAN DE SOUZA GARCIA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: RODRIGO DE SOUZA RECHE
AGRAVANTE
: FREDERICO ELIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: LEANDRO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL MARTINS DO PRADO - MG136849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MACIEL MARTINS RODRIGUES
CORRÉU
: RAFAEL DONIZETI DA SILVA
CORRÉU
: LUIS MATHEUS SOARES DE SOUZA
CORRÉU
: JOÃO KELVIN PEREIRA DA CRUZ
CORRÉU
: LEONARDO JONATHAN DE SOUZA
CORRÉU
: RONIELE CLEONILDE DE SOUZA PEREIRA
CORRÉU
: RYAN FELIPE MOREIRA MARQUES DE ASSIS
CORRÉU
: JULIO CESAR PIVA DE SOUSA
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
. QUATRO TRÁFICOS
OPERAÇÃO LA SANTUZZA
DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CRIMES DE
RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO ALVES DE MORAES.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. TESE DE
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS E DE DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PERÍCIAS EM
APARELHOS CELULARES DOS RÉUS. DEVIDA APRECIAÇÃO EM
JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
158 DO CPP. NÃO APREENSÃO DE DROGAS COM O RECORRENTE.
PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

OS
AGENTES.
CONTEXTO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ENTORPECENTES
ENCONTRADOS
COM
INTEGRANTES
DA
ORGANIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESENÇA DE
OUTROS
VETORES
JUDICIAIS
NEGATIVADOS.
CRITÉRIO
DE
AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS.
PEDIDOS
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA E DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART.
40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO GENÉRICA DE
DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVEU A
CONDUTA ASSOCIATIVA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS
ELEMENTARES
DO
CRIME
IMPUTADO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
EMENDATIO LIBELLI
ART. 59 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA E DAS CAUSAS DE
AUMENTO DO ART. 40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. . VIOLAÇÃO DO ART. 69 DO
CP. PLEITO DE DECOTE DO CÚMULO MATERIAL. NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF).
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
167 E 158, AMBOS DO CPP (PARA TODOS OS CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
FORMA NÃO COMPREENSÍVEL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRETENSÃO
DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INCOMPATIBILIDADE COM A
CONDENAÇÃO PELO DELITO ASSOCIATIVO. PEDIDOS CONSTANTES
DO ITEM 9.1. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE LASTRO
ARGUMENTATIVO QUE POSSIBILITASSE A EXATA COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DE GABRIEL
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO
FIGUEIREDO HIDALGO.
DO ART. 386, II, DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DE DEMAIS
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL, INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS, PERÍCIAS EM APARELHOS CELULARES DOS RÉUS.
DEVIDA APRECIAÇÃO EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. NÃO APREENSÃO
DE
DROGAS
COM
O
RECORRENTE.
PRESCINDIBILIDADE.
DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES.
CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENTORPECENTES
ENCONTRADOS
COM
INTEGRANTES
DA
ORGANIZAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PLEITO DE
REDUÇÃO DE PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESENÇA DE OUTROS VETORES
JUDICIAIS
NEGATIVADOS.
CRITÉRIO
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
LEGALIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS.
PEDIDOS
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA E DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART.
40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO GENÉRICA DE
DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVEU A
CONDUTA ASSOCIATIVA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS
ELEMENTARES
DO
CRIME
IMPUTADO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
EMENDATIO LIBELLI
ART. 59 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA. INDICAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 69 DO CP.
PLEITO DE DECOTE DO CÚMULO MATERIAL. NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF).
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 167
DO CPP (PARA TODOS OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS).
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FORMA
NÃO COMPREENSÍVEL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INCOMPATIBILIDADE COM A
CONDENAÇÃO PELO DELITO ASSOCIATIVO. PEDIDOS CONSTANTES
DO ITEM 8.1. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE LASTRO
ARGUMENTATIVO QUE POSSIBILITASSE A EXATA COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DE
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

CRIMES DE TRÁFICO DE
RAPHAEL CHRISTIAN DE SOUZA GARCIA.
DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 386, II, DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PERÍCIAS EM
APARELHOS CELULARES DOS RÉUS. DEVIDA APRECIAÇÃO EM
JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
158 DO CPP. NÃO APREENSÃO DE DROGAS COM O RECORRENTE.
PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE
OS
AGENTES.
CONTEXTO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ENTORPECENTES
ENCONTRADOS
COM
INTEGRANTES
DA
ORGANIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESENÇA DE
OUTROS
VETORES
JUDICIAIS
NEGATIVADOS.
CRITÉRIO
DE
AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS.
PEDIDOS
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DE DECOTE DA REINCIDÊNCIA E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART.
40, III, DA LEI N. 11.343/2006. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284
/STF.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
QUE
DESCREVEU
A
CONDUTA
ASSOCIATIVA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS ELEMENTARES DO
CRIME IMPUTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMENDATIO
. POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA-BASE.
LIBELLI
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDICAÇÃO GENÉRICA
DE
DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL
VIOLADO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. PLEITO DE DECOTE DO
CÚMULO MATERIAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 167 DO
CPP (PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 2). DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
FORMA
NÃO
COMPREENSÍVEL. SÚMULA 284/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DO
PRIVILÉGIO.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
CONDENAÇÃO
PELO
DELITO
ASSOCIATIVO.
PEDIDOS
CONSTANTES
DO
ITEM
9.1.
NÃO
CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE LASTRO ARGUMENTATIVO QUE
POSSIBILITASSE A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
SÚMULA 284/STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE RODRIGO DE
SOUZA RECHE, FREDERICO ELIAS DA SILVA E LEANDRO LIMA DOS
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO
SANTOS.
NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
TESE
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO
JULGADO
NÃO
ATACADAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
Recursos especiais de Eduardo Alves de Moraes, Gabriel Figueiredo
Hidalgo e Raphael Christian de Souza Garcia parcialmente conhecidos e,
nessa extensão, improvidos, e agravo em recurso especial de Rodrigo de
Souza Reche, Frederico Elias da Silva e Leandro Lima dos Santos não
conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por Eduardo Alves de Moraes
(fls. 4.037/4.090), por
(fls. 4.444/4.500) e por
Gabriel Figueiredo Hidalgo
Raphael
(fls. 4.853/4.877), e de agravo em recurso especial
Christian de Souza Garcia
interposto por Rodrigo de Souza Reche, Frederico Elias da Silva e Leandro Lima dos
(fls. 5.323/5.330) com fundamento na alínea do permissivo constitucional,
Santos
a
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação
Criminal n. 1.000.22.263835-5/001 (fls. 3.669/3.859):
APELAÇÕES CRIMINAIS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR 04
(QUATRO) VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRELIMINARES:
INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E
CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA –
JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO E DAS PROVAS DELA ORIUNDAS – TESE INFUNDADA –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO
INTEGRAL AO TEOR DO CONTEÚDO EXTRAÍDO DOS APARELHOS
CELULARES E DA PERÍCIA TÉCNICA – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
VÁLIDAS – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – CORRELAÇÃO ENTRE A
DENÚNCIA E A SENTENÇA – FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL –
RELAXAMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS POR INFRINGÊNCIA AO
REGRAMENTO DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO QUE, UMA VEZ
ULTRAPASSADO, NÃO CONDUZ À ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA -
TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS EM CONSONÂNCIA
COM A FARTA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA – RELEVÂNCIA – DESTINAÇÃO
MERCANTIL DAS DROGAS EVIDENCIADAS – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E
QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS – ACUSADOS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDENTES - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA
APENAS PARA UM DOS RÉUS - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33,
§4°, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – RÉUS QUE SE
DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI 11.343/06 – DECOTE
APENAS QUANTO A UM DOS APELANTES (RELATIVO AO CRIME DE
TRÁFICO 02) – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS 04
(QUATRO) CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS EM DETRIMENTO DO CRIME
ÚNICO,
CONTINUIDADE
DELITIVA
OU
CONCURSO
FORMAL
–
HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – DELITOS COMETIDOS EM
DIFERENTES CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO –
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DELINEADOS – MANUTENÇÃO DO REGIME
PRISIONAL FECHADO.
– Atendidos os requisitos do art. 41, do CPP, não há falar em inépcia da
denúncia , notadamente quando não demonstrado qualquer prejuízo à parte.
– Os delitos ora apurados se processam mediante ação penal pública
incondicionada à representação, restando preenchido, portanto, condição
essencial de procedibilidade.
– Evidencia-se a justa causa para o exercício da ação penal se presentes
indícios mínimos da autoria delitiva e materialidade da infração penal imputada em
desfavor do agente.
– Sendo a quebra do sigilo autorizada pelo Juízo “a quo” diante da
necessidade de obtenção de fontes de provas e elementos informativos relevantes
para a elucidação dos crimes em apuração, não há falar em qualquer ilicitude
/ilegalidade da medida.
– Infundado o alegado cerceamento do direito de defesa quando as partes
tiveram amplo acesso a todos os elementos indiciários e probatórios produzidos ao
longo da persecução penal, notadamente quanto ao conteúdo das degravações da
quebra do sigilo telefônico, permitindo que as defesas técnicas tivessem
oportunidade de examinar o seu teor e, caso quisessem, impugná-los em tempo e
modo oportuno.
– Atendidos todos os requisitos da Lei no 9.296/96, as interceptações
telefônicas são consideradas provas válidas e capazes de subsidiar o édito
condenatório.
– Se a sentença condenatória guardou estrita correlação com os fatos
narrados na denúncia, em conformidade com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, não há qualquer nulidade a ser declarada.
– Não obstante a inovação operada pela Lei n. 13.964/19 na legislação penal
e processual penal dispondo que as prisões preventivas deverão ser revisadas
pelo "órgão emissor" a cada 90 (noventa) dias, certo é que o prazo deve ser
analisado de forma global e de acordo as particularidades de cada caso concreto,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
– Considerando que, no caso concreto, as custódias cautelares foram
revisadas em decisão fundamentada, não há se falar em ofensa ao artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
– Comprovado nos autos que os acusados incorreram em uma das condutas
do artigo 33, da Lei 11.343/06, e por ser evidente a destinação mercantil das
drogas apreendidas, deve ser afastada a pretensão absolutória, sendo imperiosa a
manutenção das condenações firmadas em primeira instância por seus próprios
fundamentos.
– O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos
policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando
corroborados por outros elementos de prova.
– Evidenciada a união estável e permanente dos apelantes para a prática
reiterada da traficância, impõe -se a manutenção das condenações pelo delito de
associação.
– A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis consubstanciadas na
natureza e quantidade dos entorpecentes arrecadados, na acentuada culpabilidade
dos agentes, alguns portadores ainda de maus antecedentes, e nas circunstâncias
negativas em que os crimes foram praticados autoriza a manutenção das penas-
bases em patamares superiores ao mínimo legal, “quantum” justo e razoável, de
acordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e
suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos praticados. - Se, ao tempo do
crime, o agente contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser
reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) em seu
favor.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

– Nos crimes de tráfico de entorpecentes, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, do Código Penal pressupõe
que o agente reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão
da posse ou propriedade da droga para fins de consumo próprio (enunciado da
Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça).
– A reincidência e a condenação pelo crime tipificado no art. 35, da Lei
11.343/06 obstam o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei
11.343/06. Para a aplicação da mencionada causa especial de diminuição de pena
ao delito de tráfico, é necessária a demonstração de que os agentes não se
dediquem às atividades criminosas e nem integrem organização criminosa. Assim,
a figura privilegiada é incompatível com o crime de associação para o tráfico de
drogas.
– Mantém-se a aplicação das causas de aumento do art. 40, incisos III e VI,
da Lei no 11.343/06, porquanto evidenciado que os delitos de tráfico de drogas e
de associação para o mesmo fim eram praticados nas imediações de entidade
estudantil e mediante o envolvimento de inúmeros adolescentes.
– Quanto ao crime de tráfico 02 imputado a um dos apelantes, necessário se
faz o decote da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, na
medida em que, para o mencionado delito, não foi reconhecida a prática delitiva
mediante o envolvimento de adolescentes.
– Evidenciada a habitualidade criminosa dos acusados, e que os delitos não
foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e formas execução,
denotando assim, a prática criminosa mediante desígnios autônomos, deve ser
mantido o reconhecimento do concurso material entre os tráficos de drogas, em
detrimento da tese de crime único, da continuidade delitiva ou, ainda, do concurso
formal.
– Diante do patamar das reprimendas concretizadas em definitivo, das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, e da reincidência, a manutenção do regime
prisional fechado se revela medida acertada, porquanto necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção dos crimes praticados.
Opostos embargos de declaração pelos agravantes Rodrigo de Souza
Reche, Frederico Elias da Silva e Leandro Lima dos Santos (fls. 3.929/3.937), foram
rejeitados (fls. 3.943/3.949):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO – MATERIALIDADE DELITIVA FARTAMENTE EVIDENCIADA –
MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS 04 (QUATRO) CRIMES
DE TRÁFICO DE DROGAS EM DETRIMENTO DO CRIME ÚNICO,
CONTINUIDADE DELITIVA OU CONCURSO FORMAL – HABITUALIDADE
CRIMINOSA EVIDENCIADA – DELITOS COMETIDOS EM DIFERENTES
CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO – DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS DELINEADOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEBATIDAS
NOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE
PREQUESTIONAMENTO.
– Ausente qualquer vício no acórdão apto a ensejar a modificação do
julgado, configurando a insurgência mero inconformismo com o que foi decidido, é
medida de rigor a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que para fins de
prequestionamento.
No recurso especial de
, são apresentadas as
Eduardo Alves de Moraes
seguintes teses defensivas:
1. TRÁFICO 1
1.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.040/4.042);
2. TRÁFICO 2 (folhas 96 r. sentença)
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

2.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.050/4.051);
3. TRÁFICO 3
3.1. Afronta ao art. 386, inciso II do CPP (fls. 4.058/4.060);
4. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
4.1. Afronta ao art. 386, inciso II do CPP (fls. 4.067/4.070).
Suscita o recorrente, quanto ao Tráfico 1, que a Turma entendeu por bem
[...],
manter a r. sentença de condenação.
pela Total Ausência de Provas, a Turma
poderia ter tomado outro caminho, senão vejamos: Inicialmente resta salientar aqui
que, como podemos perceber, neste suposto tráfico, não ocorreu a participação dos
. [...]
policiais civis
Lado outro, somente policiais militares atenderam a ocorrência,
sendo que, por conta disso, quaisquer depoimentos de policiais civis neste caso não
. [...],
poderão ser aceitos
forçoso concluir pela total ausência de prova para a
condenação, pois, nenhum policial militar envolvido na ocorrência judicializou a prova,
ao contrário, somente um restou ouvido, sendo que, se limitou a dizer que não
. [...]
lembrava da ocorrência
No mesmo sentido, em nenhuma das escutas telefônicas
fazem prova de que o recorrente participou deste fato. [...], as provas não demonstram
cabalmente que o recorrente teria praticado quaisquer condutas estabelecidas no
.
artigo 33 da Lei 11.343/06, consequentemente, a absolvição é medida que se impera
[...], o IRMP não se desincumbiu do ônus da prova, consequentemente, recai-se aqui a
incidência do in dubio pro reo, mas, o MM Juiz assim mesmo condenou,
. [...],
consequentemente, restou mantida a sentença em sede de apelação
o melhor
caminho a ser tomado seria da absolvição do crime de tráfico de drogas, pois, o
contexto não permite inferir, sob o crivo do contraditório e com a certeza necessária
que o recorrente tenha perpetrado o delito, vale dizer, na dúvida, deve-se aplicar o
(fls. 4.041/4.042).
princípio do in dubio pro reo
No que se refere aos Tráficos 2, 3 e 4, dispõe que: inexiste quaisquer
mensagem no processo entre o ora recorrente e Leandro Lima dos Santos em que
possa se inferir que ele praticou alguma das condutas descritas no art. 33 da Lei 11343.
[...] Além disso, vale dizer, além da ausência de mensagens, não há qualquer ligação
[...]
nos autos da participação do ora recorrente com as supostas drogas apreendidas.
Assim sendo, como houve comprovação da materialidade, mas, não da autoria, não
teria como acolher a tese do IRMP para a condenação, pois, é remansoso na
jurisprudência que, no caso concreto, a existência de meros indícios não autoriza o
decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a
. (fl. 4.051);
traficância exercida pelo acusado
do contrário do que faz pensar o IRMP,
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

as investigações não caminharam neste sentido, nem tampouco o Órgão acusatório
trouxe aos autos quaisquer ligações do recorrente na distribuição de entorpecentes aos
, (fl. 4.060);
adolescentes Erick e Eliandro
e de tudo que há nos autos em face do
recorrente, a única coisa que pesa realmente contra ele é sua ligação com RAPHAEL
CHRISTIAN DE SOUZA GARCIA, enquanto a situação de que, como são primos, um
[...]
emprestava drogas para o outro quando algum dos dois ficava sem.
Como bem
demonstrado, quando do depoimento de Raphael Christian, nem mesmo as drogas
(fl.
aprendidas com ele durante o flagrante tinha qualquer ligação com o ora recorrente
4.070).
1. TRÁFICO 1
1.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.042/4.047);
2. TRÁFICO 2 (folhas 96 r. sentença)
2.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.051/4.056);
3. TRÁFICO 3
3.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.060/4.065);
4. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
4.1. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.070/4.075).
O recorrente apresenta a alegação de que não houve apreensão de droga
em sua posse.
Indica, no ponto, que a jurisprudência se inclina no sentido de ser obrigatória
a apresentação do laudo definitivo, vedando, assim, a condenação do agente com
(fls. 4.043, 4.052, 4.061 e 4.071).
lastro, apenas, no laudo de constatação
Destaca que, no caso em apreço, em relação ao recorrente, como não
houve apreensão de drogas, nenhum laudo, seja preliminar ou definitivo foi realizado,
seja como for, é necessária a realização de um exame que constate a materialidade
delitiva para que se cumpra a disposição do art. 158 do CPP, não podendo se basear a
(fls. 4.044, 4.053, 4.062 e 4.072).
denúncia apenas em depoimentos
Reforça que, na hipótese dos autos, verifica-se que nenhuma droga foi
encontrada em poder do recorrente e, por conseguinte, não foi efetivada qualquer
perícia que ateste a circunstância que impede que seja incriminado pelo ilícito tipificado
no artigo 33 da Lei 11.343/2006, já que ausente a comprovação da materialidade
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

delitiva, logo, desrespeitado o princípio da legalidade, sendo impossível o pedido de
(fls. 4.046/4.047, 4.056, 4.064/4.
condenação dentro dos moldes requeridos pelo MP
065 e 4.074/4.075).
1. TRÁFICO 1
1.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.047/4.050);
2. TRÁFICO 2 (folhas 96 r. sentença)
2.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.056/4.058);
3. TRÁFICO 3
3.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.065/4.067);
4. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
4.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.075/4.077).
No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, anota a defesa que
é uníssono tanto na doutrina, enquanto na jurisprudência que é realmente cabível a
aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sem que seja considerada
exasperação, desde que se preceda com acuidade a apreciação e fundamentação das
circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59, do Código Penal, sendo que, data
, [...]
venia, isso não ocorreu
mesmo que considerando a droga apreendida se
encontrava em poder do recorrente (o que não estava) e mesmo que sabendo que a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente
considerados na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006,
essa quantidade, ale (sic) dizer, 17 papelotes de cocaína e 07 comprimidos de
(fl. 4.048);
“ecstasy” 07 (sete) não seriam razões suficiente para o exaspero
20
(fl. 4.057);
papelotes de cocaína não seriam razões suficiente para o exaspero
38
(fl. 4.066).
papelotes de cocaína não seriam razões suficiente para o exaspero
Pontua, também, que o recorrente confessou sim sua ligação com Raphael
Christian de Souza Garcia (outro denunciado) sendo que, por conta da situação de que
são primos, um emprestava drogas para o outro quando algum dos dois ficava sem.
[...] Assim sendo, a atenuante de confissão necessariamente deverá incidir no caso
. [...]
concreto e compensar a agravante de reincidência
Ademais vale ressaltar que, a
intitulada reincidência é genérica, como também, já havia ocorrido a prescrição da
(fls. 4.049, 4.058, 4.066
pretensão executória (processo 0142161-04.2017.8.13.0518) -
e 4.077).
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Ainda, argui que a respectiva imputação não restou cometida nas
imediações de estabelecimento de ensino e quadra poliesportiva do bairro Santa
Rosália, pois, apesar da apreensão ter ocorrido no mesmo bairro, o fato é que foi
(fls. 4.049, 4.058 e
distante dos locais até então mencionados pelo Juiz sentenciante,
4.067), [...] a respectiva imputação não restou cometida com a presença de menores
(fl. 4.077).
5. DA ASSOCIAÇÃO (folhas 98 r. sentença)
5.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.077/4.078).
Assevera-se que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto
estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e
[...]
para a prolação do édito condenatório.
Mesmo que comezinho do direito penal e
processual penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da
capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação, o IRMP sendo titular da ação penal,
(fls. 4.077/4.
cabendo a ele denuncia, qualquer mudança seria cerceamento de defesa
078).
Argumenta-se que ocorreu a modificação da narrativa trazida na própria
denúncia haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-
. [...]
dever da capitulação jurídica do fato imputado
Mesmo assim, o MM Juiz entendeu
(fl. 4.078).
por bem condenar em associação
5. DA ASSOCIAÇÃO (folhas 98 r. sentença)
5.2. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.078/4.080).
No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, anota a defesa que
é uníssono tanto na doutrina, enquanto na jurisprudência que é realmente cabível a
aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sem que seja considerada
exasperação, desde que se preceda com acuidade a apreciação e fundamentação das
circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59, do Código Penal, sendo que, data
[...],
venia, isso não ocorreu,
o apelante confessou seu envolvimento com Raphael
Christian de Oliveira Garcia, bem como, não assiste razão em reconhecer que ele
utilizava de métodos do empreendimento criminoso, pois, mesmo que o IRMP tivesse
denunciado por organização criminosa, o MM Juiz não viu motivos para isso,
[...],
condenando-o na modalidade de associação para o tráfico.
em nenhum momento
(fl. 4.079).
restou demonstrado de que ele atuava no tráfico de modo habitual
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Pontua, também, que o recorrente confessou sim sua ligação com Raphael
Christian de Souza Garcia (outro denunciado) sendo que, por conta da situação de que
.
são primos, um emprestava drogas para o outro quando algum dos dois ficava sem
[...] Assim sendo, a atenuante de confissão necessariamente deverá incidir no caso
[...]
concreto e compensar a agravante de reincidência.
Ademais vale ressaltar que, a
intitulada reincidência é genérica, como também, já havia ocorrido a prescrição da
(fls. 4.079/4.080).
pretensão executória (processo 0142161-04.2017.8.13.0518).
Ainda, argui que a respectiva imputação não restou cometida nas
imediações de estabelecimento de ensino e quadra poliesportiva do bairro Santa
Rosália, pois, apesar da apreensão ter ocorrido no mesmo bairro, o fato é que foi
(fl. 4.080).
distante dos locais até então mencionados pelo Juiz sentenciante
6. IMPOSSIBILIDADE DO CONCURSO MATERIAL (folhas 98 r. sentença)
6.1. Afronta ao art. 69 do CP (fls. 4.080/4.084).
Expõe a defesa que é fato notório, sabido e consabido que, a pluralidade de
atos se deu em uma só investigação, no mesmo contexto de permanência delitiva, a
[...]
qual cessou apenas com a prisão.
Portanto, inegavelmente, mesmo fazendo um
exercício hercúleo de elastecer a interpretação do art. 69 do CP, nenhuma conclusão
[...]
poderia se chegar, senão ao crime único.
Não bastasse, o delito é de natureza
permanente e as condutas são de ação múltipla, sendo que, ao praticar mais de uma
dentro do mesmo contexto, responde por crime único, pois o bem jurídico tutelado é a
(fls. 4.080/4.081).
saúde pública
Sustenta, no ponto, que doutrina e jurisprudência são uníssonas em repetir
que o delito de tráfico de drogas é um crime permanente e os fatos narrados na
denúncia são meros desdobramentos de uma mesma conduta, inclusive dentro da
[...],
mesma escuta telefônica.
nesses crimes de ação múltipla (ou conteúdo variado),
se o agente praticar mais de uma ação típica, no mesmo contexto fático e
sucessivamente, responderá por crime único, por força do princípio da alternatividade.
[...] Dito de outra forma, in caso, a segunda, a terceira e a quarta conduta imputada ao
réu nada mais é do que mero desdobramento da primeira, de modo que ele praticou,
(fl. 4.082).
na verdade, crime único, o que conduz à condenação a um crime único
Subsidiariamente, requer a aplicação do concurso formal.
No presente tópico, o recorrente, ainda, acrescenta a tese de violação do
art. 93, IX, da Constituição Federal, dispondo que, no r. Acórdão combatido, a
Relatora, seguida pelos demais membros, não explicitou as razões de seu
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

convencimento para manter o concurso material, senão vejamos novamente como
(fl. 4.084).
restou fundamentado o Respeitável Acórdão
7. AFRONTA DO ART. 167 e 158 do CPP EM TODOS OS TRÁFICOS (fls.
4.084/4.086).
Aduz a defesa que, no caso concreto, em respeito ao disposto no artigo 158,
CPP os crimes de fato permanente devem ser comprovados em regra por meio do
exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo ser este meio de prova
[...],
suprido nem mesmo pela confissão do acusado.
no caso dos autos, não pode
[...]
deixar de ser o exame de corpo de delito que constata os referidos vestígios.
Pensar de forma diferente ao exposado (sic) no item anterior seria concordar com a
. (fl. 4.085).
premiação ao Estado negligente na produção da prova criminal
Afronta ao § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 4.086/4.087).
Por fim, a defesa alega que o recorrente se encaixa perfeitamente dentro
dos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,uma vez que, os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
(fl.
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
4.086).
Ao final da peça recursal, requer seja modificada a r. Acórdão que manteve
a r. Sentença dentro dos seguintes termos: 9.1. PRELIMINARMENTE A declaração de
nulidade da prisão e seu relaxamento, pois, com a sanção da Lei 13.964/19, foi
introduzido o parágrafo 6o ao artigo 316 do CPP, que determina ao órgão emissor da
decisão que decretou a prisão preventiva revisar a necessidade de sua manutenção a
cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão
ilegal, sendo que, data venia, isto não foi feito, causando inegável prejuízo ao
. [...]
denunciado
Aqui, em qualquer caso de nulidade a ser tomada, a restituição do
. [...]
bem apreendido se requer
Acaso também ignoradas as provas (ou a falta delas)
que o inocentam, acaso ainda entenda que existe elementos para condenação, impõe
se requer que se digne a reconhecer que os atos até então perpetrados pelo recorrente
[...]
foram meramente preparatórios.
9.2. NO MÉRITO 9.2.1. Enquanto ao delito do art.
33 da Lei 11.343/06: A absolvição do recorrente, por estar provada a inexistência dos
fatos a ele imputados, ou pela atipicidade das condutas, ou, ainda, por não existir
prova de que o mesmo tenha concorrido para a realização dos fatos imputados, ou,
subsidiariamente ainda, por insuficiência de provas para a condenação, com
fundamento no art. 386, incisos I, II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal, com a
[...]
restituição do bem apreendido;
Acaso ignoradas as causas de nulidade do
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe-se
requerer que pelas razões acima expostas, ausente a materialidade, como também,
sabendo que não podemos aplicar o artigo 167, CPP no caso concreto, em respeito ao
princípio constitucional da presunção de inocência, a absolvição é medida totalmente
[...]
acertada, com a restituição do bem apreendido;
Acaso pense de outra forma e
caminhe para a condenação requeremos especificamente: Impossibilidade do Aumento
de Pena do art. 40, incisos III e VI, por duas vezes (tráficos 01 e 03) e inciso VI, por
duas vezes (tráficos 02 e 04) Acaso ignoradas as causas de nulidade do procedimento,
como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe-se requerer que
pelas razões acima expostas, em caso de condenação, não há que falar no aumento
de pena do art. 40; Pena Fixada no Mínimo Legal Acaso também ignoradas as causas
de nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o
inocentam, impõe se requer que em caso de condenação a pena deverá ser aquela no
mínimo legal; Impossibilidade de Concurso Material - Crimes Únicos Acaso também
ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta
delas) que o inocentam, requer o crimes sejam considerados únicos, diferente do que
veio a condenação em concurso material, especificamente aqui, condenado de 04
(quatro) delitos, vale dizer, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c. c artigo
40, incisos III e VI, por duas vezes (tráficos 01 e 03), artigo 33, caput, c. c artigo 40,
inciso VI, por duas vezes (tráficos 02 e 04) Acaso Vossa Excelência não considere
desta forma, que seja considerado o concurso formal Reconhecimento da Minorante
Acaso também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como também, as
provas (ou a falta delas) que o inocentam, em caso de condenação, requer a aplicação
da minorante disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Reconhecimento da
Confissão Acaso também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como
também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, em caso de condenação, como
ocorreu a confissão, requer sejam compensadas a agravante genérica pela confissão.
[...] 9.3. Enquanto ao Delito Da Associação Especialmente enquanto as sanções dos
crimes de associação para o tráfico, requer a absolvição, como também, a devolução
. [...]
do bem apreendido, pois, nítido o cerceamento de defesa
Acaso pense de outra
forma e caminhe para a condenação requer especificamente: Impossibilidade do
Aumento de Pena do art. 40, II e VI Acaso ignoradas as causas de nulidade do
procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe-se
requerer que pelas razões acima expostas, em caso de condenação, não há que falar
no aumento de pena do art. 40; Pena Fixada no Mínimo Legal Acaso também
ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta
delas) que o inocentam, impõe se requer que em caso de condenação a pena deverá
ser aquela no mínimo legal; Reconhecimento da Minorante Acaso também ignoradas
as causas de nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta delas)
que o inocentam, em caso de condenação, requer a aplicação da minorante disposto
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Reconhecimento da Confissão Acaso também
ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta
delas) que o inocentam, em caso de condenação, como ocorreu a confissão, requer
(fls. 4.087/4.090).
sejam compensadas a agravante genérica pela confissão
Oferecidas contrarrazões (fls. 4.410/4.422), o recurso especial foi admitido
na origem (fls. 4.434/4.437).
No recurso especial de
, são apresentadas as
Gabriel Figueiredo Hidalgo
seguintes teses defensivas:
1. TRÁFICO 1 (folhas 99 r. sentença)
1.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.446/4.450);
2. TRÁFICO 2
2.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.459/4.462);
3. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
3.1. Afronta ao art. 386, inciso II do CPP (fls. 4.470/4.473).
Suscita o recorrente, quanto ao Tráfico 1, que razão não lhe assiste ao MM
Juiz, pela total ausência de provas, senão vejamos: Inicialmente resta salientar aqui
que, como podemos perceber através dos depoimentos dos policiais militares que
anexamos a seguir, como também, constantes logo no início da r. sentença, neste
. [...]
suposto tráfico, não ocorreu a participação dos policiais civis
Lado outro, somente
policiais militares atenderam a ocorrência, sendo que, por conta disso, quaisquer
. [...],
depoimentos de policiais civis neste caso não poderão ser aceitos
Lógica
subjacente, o que restou apurado nos depoimentos foi que, a suposta droga restou
. [...]
apreendida com um tal de Ryan, não com o recorrente
O que consta é que, o
apelante fugiu de uma viatura e se envolveu em um acidente, vale dizer, em nenhum
momento foi dito pelos policiais que restou apreendida quaisquer drogas das quais
[...]
mencionou o IRMP na denúncia.
No mesmo sentido, apesar de serem
consideradas provas ilícitas, como será devidamente explorado posteriormente, em
nenhuma das escutas telefônicas fazem prova de que o recorrente participou deste
[...],
fato.
as provas não demonstram cabalmente que o recorrente teria praticado
quaisquer condutas estabelecidas no artigo 33 da Lei 11.343/06, consequentemente, a
. [...],
absolvição é medida que se impera
o IRMP não se desincumbiu do ônus da
prova, consequentemente, recai-se aqui a incidência do in dubio pro reo, mas, o MM
. [...]
Juiz assim mesmo condenou
Não bastasse o MM Juiz fez uma ligação, diga-se
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

não provada em nenhum momento processual de que o recorrente teria a alcunha de
[...],
Russo ou Russinho,
na dúvida acerca da culpabilidade do agente, deve- se aplicar
(fls. 4.448/4.450).
o princípio do in dubio pro reo
No que se refere aos Tráficos 2 e 4, dispõe-se que: o MM Juiz se embasou
[...],
na seguinte mensagem para fazer a ligação de que o apelante era o “Russinho”
o
fato é que não restou provado em nenhum momento do processo esta ligação, vale
[...],
dizer, do apelante ser o “Russinho”.
enquanto as supostas mensagens capturadas
pelo celular do corréu LEANDRO, nas quais retrata a pessoa do acusado GABRIEL
embalando uma grande quantidade de entorpecentes (ID 5855443011 – fl. 06), esse
fato, em nenhum momento restou provado nos autos que as fotos seriam realmente do
. [...],
apelante
não há qualquer ligação nos autos da participação do ora apelante com
[...],
as supostas drogas apreendidas.
como houve comprovação da materialidade,
mas, não da autoria do apelante, não teria como acolher a tese do IRMP para a
(fls. 4.460/4.462).
condenação
1. TRÁFICO 1 (folhas 99 r. sentença)
1.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.450/4.456);
2. TRÁFICO 2
2.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.462/4.467);
3. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
3.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.473/4.478).
O recorrente apresenta a alegação de que não houve apreensão de droga
em sua posse.
Indica, no ponto, que a jurisprudência se inclina no sentido de ser obrigatória
a apresentação do laudo definitivo, vedando, assim, a condenação do agente com
(fls. 4.452, 4.463 e 4.474).
lastro, apenas, no laudo de constatação
Destaca que, no caso em apreço, em relação ao recorrente, como não
houve apreensão de drogas, nenhum laudo, seja preliminar ou definitivo foi realizado,
seja como for, é necessária a realização de um exame que constate a materialidade
delitiva para que se cumpra a disposição do art. 158 do CPP, não podendo se basear a
(fls. 4.453, 4.464/4.465 e 4.475).
denúncia apenas em depoimentos
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Reforça que, na hipótese dos autos, verifica-se que nenhuma droga foi
encontrada em poder do recorrente e, por conseguinte, não foi efetivada qualquer
perícia que ateste a circunstância que impede que seja incriminado pelo ilícito tipificado
no artigo 33 da Lei 11.343/2006, já que ausente a comprovação da materialidade
delitiva, logo, desrespeitado o princípio da legalidade, sendo impossível o pedido de
(fls. 4.455/4.456, 4.467 e 4.478).
condenação dentro dos moldes requeridos pelo MP
1. TRÁFICO 1
1.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.456/4.459);
2. TRÁFICO 2
2.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.467/4.470);
3. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
3.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.478/4.481).
No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, anota a defesa que,
é uníssono tanto na doutrina, enquanto na jurisprudência que é realmente cabível a
aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sem que seja considerada
exasperação, desde que se preceda com acuidade a apreciação e fundamentação das
circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59, do Código Penal, sendo que, data
, [...]
venia, isso não ocorreu
mesmo que considerando a droga apreendida se
encontrava em poder do recorrente (o que não estava) e mesmo que sabendo que a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente
considerados na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006,
essa quantidade, ale (sic) dizer, 17 papelotes de cocaína e 07 comprimidos de
(fl. 4.457 – grifo

“ecstasy” 07 (sete) não seriam razões suficiente para o exaspero
nosso)
(fl.
;

20 papelotes de cocaína não seriam razões suficiente para o exaspero
4.469 – grifo nosso); um pequeno cigarro de maconha já parcialmente consumido
(fl. 4.479 – grifo nosso).
quando de sua prisão
Pontua, também, que a condenação que gerou a reincidência do apelante é
do delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito, consistente em conduzir veículo
. [...]
automotor, sem habilitação, causando perigo
Vale também registar que foi
. [...]
unicamente a multa
Pois bem, considerando a ínfima lesividade desta conduta,
[...]
não é possível que cause tamanha influência em outro delito.
É manifestamente
desproporcional que uma condenação pretérita por multa, de um crime de menor
. [...]
potencial ofensivo, tenha repercussões tão drásticas nesta dosimetria
Diga-se que,
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

por conta disso se está exasperando a pena, como também, eventualmente, estará
obstada a aplicação do redutor do tráfico, a substituição da pena e o único regime
possível será o fechado. Por conta de uma mera multa anterior, por um crime que não
[...]
causou qualquer impacto.
Dito de outra forma, ante a manifesta
desproporcionalidade, o afastamento os efeitos da reincidência é media salutar,
considerando também que, inexiste prova de que o acusado se dedique a atividades
criminosas ou integre organização criminosa, não se obstará a eventual aplicação o
(fls. 4.458, 4.469/4.470 e 4.480).
redutor do tráfico
Ainda, argui que a respectiva imputação não restou cometida nas
imediações de estabelecimento de ensino e quadra poliesportiva do bairro Santa
Rosália, pois, apesar da apreensão ter ocorrido no mesmo bairro, o fato é que foi
(fls. 4.459 e 4.470)
distante dos locais até então mencionados pelo Juiz sentenciante,
[...]
(fl. 4.481).
a respectiva imputação não restou cometida com a presença de menores
4. DA ASSOCIAÇÃO
4.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.481/4.486).
Anota-se, de início, que toda a condenação ao tráfico de droga restou
embasada em uma premissa que não restou provada, vale dizer, de que o apelante
. [...]
teria a alcunha de “russinho”
Vale ressaltar também que, toda a imputação contra
. [...]
ele pelo IRMP não restou provada
Do contrário, os policiais militares quando
ouvidos em juízo deram depoimento de forma diametralmente oposta, senão vejamos
: [...]
os depoimentos dos policiais e a imputação do IRMP
não existe nos autos
. [...]
nenhuma prova disso
Ocorre que para a associação o MM Juiz usou do mesmo
. [...]
. [...]
critério
Ironias à parte, quem restou condenado foi o tal “russinho”
Diante
disso, as provas não demonstram cabalmente que o apelante teria praticado quaisquer
condutas estabelecidas no artigo 35 da Lei 11.343/06, consequentemente, a
. [...]
absolvição é medida que se impera
Dito de outra forma, o IRMP não se
desincumbiu do ônus da prova, consequentemente, recai-se aqui a incidência do in
(fls. 4.481/4.483).
dubio pro reo
Assevera-se, também, que o princípio da correlação entre a denúncia e a
sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa,
porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do
. [...]
processo e para a prolação do édito condenatório
Mesmo que comezinho do
direito penal e processual penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e
não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação, o IRMP sendo titular da
ação penal, cabendo a ele denuncia, qualquer mudança seria cerceamento de defesa
(fl. 4.485).
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Argumenta-se que ocorreu a modificação da narrativa trazida na própria
denúncia haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-
(fl. 4.486).
dever da capitulação jurídica do fato imputado
4. DA ASSOCIAÇÃO
4.2. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.486/4.488).
No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, anota a defesa que,
é uníssono tanto na doutrina, enquanto na jurisprudência que é realmente cabível a
aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sem que seja considerada
exasperação, desde que se preceda com acuidade a apreciação e fundamentação das
circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59, do Código Penal, sendo que, data
, [...],
venia, isso não ocorreu
em nenhum momento restou demonstrado de que ele
(fl. 4.487).
atuava no tráfico de modo habitual
Pontua, também, que a condenação que gerou a reincidência do apelante é
do delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito, consistente em conduzir veículo
. [...]
automotor, sem habilitação, causando perigo
Vale também registar que foi
. [...]
unicamente a multa
Pois bem, considerando a ínfima lesividade desta conduta,
. [...]
não é possível que cause tamanha influência em outro delito
É manifestamente
desproporcional que uma condenação pretérita por multa, de um crime de menor
(fl. 4.487).
potencial ofensivo, tenha repercussões tão drásticas nesta dosimetria
Ainda, argui que ele não se encontrava associado com ninguém, mas, sim, o
referido “russinho”, mesmo assim, acaso se reconheça isso, a respectiva imputação
não restou cometida nas imediações de estabelecimento de ensino e quadra
poliesportiva do bairro Santa Rosália, pois, apesar da apreensão ter ocorrido no
(fl. 4.488).
mesmo bairro
5. IMPOSSIBILIDADE DO CONCURSO MATERIAL
5.1. Afronta ao art. 69 do CP (fls. 4.488/4.492).
Expõe a defesa que é fato notório, sabido e consabido que, a pluralidade de
atos se deu em uma só investigação, no mesmo contexto de permanência delitiva, a
[...]
qual cessou apenas com a prisão.
Portanto, inegavelmente, mesmo fazendo um
exercício hercúleo de elastecer a interpretação do art. 69 do CP, nenhuma conclusão
[...]
poderia se chegar, senão ao crime único.
Não bastasse, o delito é de natureza
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

permanente e as condutas são de ação múltipla, sendo que, ao praticar mais de uma
dentro do mesmo contexto, responde por crime único, pois o bem jurídico tutelado é a
(fl. 4.489).
saúde pública
Sustenta, no ponto, que doutrina e jurisprudência são uníssonas em repetir
que o delito de tráfico de drogas é um crime permanente e os fatos narrados na
denúncia são meros desdobramentos de uma mesma conduta, inclusive dentro da
[...],
mesma escuta telefônica.
nesses crimes de ação múltipla (ou conteúdo variado),
se o agente praticar mais de uma ação típica, no mesmo contexto fático e
sucessivamente, responderá por crime único, por força do princípio da alternatividade.
[...] Dito de outra forma, in caso, a segunda, a terceira e a quarta conduta imputada ao
réu nada mais é do que mero desdobramento da primeira, de modo que ele praticou,
(fl. 4.490).
na verdade, crime único, o que conduz à condenação a um crime único
Subsidiariamente, requer a aplicação do concurso formal.
No presente tópico, o recorrente, ainda, indica a violação do art. 93, IX, da
Constituição Federal, dispondo que, no r. Acórdão combatido, a Relatora, seguida
pelos demais membros, não explicitou as razões de seu convencimento para manter o
concurso material, senão vejamos novamente como restou fundamentado o
(fl. 4.492).
Respeitável Acórdão
6. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 167 do CPP EM TODOS OS
TRÁFICOS (fls. 4.492/4.494).
Aduz a defesa que, no caso concreto, em respeito ao disposto no artigo 158,
CPP os crimes de fato permanente devem ser comprovados em regra por meio do
exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo ser este meio de prova
. [...],
suprido nem mesmo pela confissão do acusado
no caso dos autos, não pode
[...]
deixar de ser o exame de corpo de delito que constata os referidos vestígios.
Pensar de forma diferente ao exposado (sic) no item anterior seria concordar com a
(fl. 4.493).
premiação ao Estado negligente na produção da prova criminal
7. Afronta ao § 4o do art. 33 da Lei 1343/06 (fls. 4.494/4.495).
Por fim, a defesa alega que o apelante se encaixa perfeitamente dentro dos
termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que, os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
(fl.
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
4.494).
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Ao final da peça recursal, requer seja modificado o r. Acórdão que confirmou
a r. sentença dentro dos seguintes termos: 8.1. PRELIMINARMENTE A declaração de
nulidade da prisão e seu relaxamento, pois, com a sanção da Lei 13.964/19, foi
introduzido o parágrafo 6o ao artigo 316 do CPP, que determina ao órgão emissor da
decisão que decretou a prisão preventiva revisar a necessidade de sua manutenção a
cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão
ilegal, sendo que, data venia, isto não foi feito, causando inegável prejuízo ao
[...]
denunciado.
Aqui, em qualquer caso de nulidade a ser tomada, a restituição do
[...]
bem apreendido se requer.
Acaso também ignoradas as provas (ou a falta delas)
que o inocentam, acaso ainda entenda que existe elementos para condenação, impõe
se requer que se digne a reconhecer que os atos até então perpetrados pelo recorrente
[...]
foram meramente preparatórios.
8.2. NO MÉRITO 8.2.1. Enquanto ao delito do art.
33 da Lei 11.343/06: A absolvição do recorrente, por estar provada a inexistência dos
fatos a ele imputados, ou pela atipicidade das condutas, ou, ainda, por não existir
prova de que o mesmo tenha concorrido para a realização dos fatos imputados, ou,
subsidiariamente ainda, por insuficiência de provas para a condenação, com
fundamento no art. 386, incisos I, II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal, com a
[...]
restituição do bem apreendido;
Acaso ignoradas as causas de nulidade do
procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe-se
requerer que pelas razões acima expostas, ausente a materialidade, como também,
sabendo que não podemos aplicar o artigo 167, CPP no caso concreto, em respeito ao
princípio constitucional da presunção de inocência, a absolvição é medida totalmente
[...]
acertada, com a restituição do bem apreendido;
Acaso pense de outra forma e
caminhe para a condenação requeremos especificamente: Desconsideração da
agravante de reincidência Acaso ignoradas as causas de nulidade do procedimento,
como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe-se requerer que
pelas razões acima expostas, em caso de condenação, não há que falar em agravante
Impossibilidade do Aumento de Pena do art. 40, incisos III e VI Acaso ignoradas as
causas de nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o
inocentam, impõe-se requerer que pelas razões acima expostas, em caso de
condenação, não há que falar no aumento de pena do art. 40; Pena Fixada no Mínimo
Legal Acaso também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como
também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe se requer que em caso
de condenação a pena deverá ser aquela no mínimo legal; Impossibilidade de
Concurso Material - Crimes Únicos Acaso também ignoradas as causas de nulidade do
procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, requer o
crimes sejam considerados únicos, diferente do que veio a condenação em concurso
material, especificamente aqui, condenado de 03 (delitos) delitos, Acaso Vossa
Excelência não considere desta forma, que seja considerado o concurso formal
Reconhecimento da Minorante Acaso também ignoradas as causas de nulidade do
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, em caso
de condenação, requer a aplicação da minorante disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006. Reconhecimento da Confissão Acaso também ignoradas as causas de
nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o
inocentam, em caso de condenação, como ocorreu a confissão da diminuta quantidade
de droga apreendida, vale dizer, 01 (um) cigarro já consumido de maconha, requer
[...]
sejam compensadas a agravante genérica pela confissão.
8.2.2. Enquanto ao
Delito Da Associação A absolvição do recorrente, por estar provada a inexistência dos
fatos a ele imputados, ou pela atipicidade das condutas, ou, ainda, por não existir
prova de que o mesmo tenha concorrido para a realização dos fatos imputados, ou,
subsidiariamente ainda, por insuficiência de provas para a condenação, com
fundamento no art. 386, incisos I, II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal, com a
[...]
restituição do bem apreendido;
Acaso ignoradas as causas de nulidade do
procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe-se
requerer que pelas razões acima expostas, ausente a materialidade, como também,
sabendo que não podemos aplicar o artigo 167, CPP no caso concreto, em respeito ao
princípio constitucional da presunção de inocência, a absolvição é medida totalmente
[...]
acertada, com a restituição do bem apreendido;
Pensando de outra forma, requer a
[...]
absolvição por cerceamento de defesa.
Acaso pense de outra forma e caminhe
para a condenação requer especificamente: Desconsideração da agravante de
reincidência Acaso ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como também,
as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe-se requerer que pelas razões
acima expostas, em caso de condenação, não há que falar em agravante
Impossibilidade do Aumento de Pena do art. 40, II e VI Acaso ignoradas as causas de
nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o
inocentam, impõe-se requerer que pelas razões acima expostas, em caso de
condenação, não há que falar no aumento de pena do art. 40; Pena Fixada no Mínimo
Legal Acaso também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como
também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe se requer que em caso
de condenação a pena deverá ser aquela no mínimo legal; Reconhecimento da
Minorante Acaso também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como
também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, em caso de condenação, requer
(fls. 4.496/4.
a aplicação da minorante disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
499).
Oferecidas contrarrazões (fls. 4.820/4.831), o recurso especial foi admitido
na origem (fls. 4.843/4.846).
No recurso especial de
, são
Raphael Christian de Souza Garcia
apresentadas as seguintes teses defensivas:
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

TRÁFICO 2
Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.855/4.857).
No que se refere ao Tráfico 2, dispõe-se que: inexiste quaisquer mensagem
no processo entre o ora recorrente e Leandro Lima dos Santos em que possa se inferir
. [...]
que ele praticou alguma das condutas descritas no art. 33 da Lei 11343
Além
disso, vale dizer, além da ausência de mensagens, não há qualquer ligação nos autos
. [...]
da participação do ora recorrente com as supostas drogas apreendidas
Assim
sendo, como houve comprovação da materialidade, mas, não da autoria, não teria
como acolher a tese do IRMP para a condenação, pois, é remansoso na jurisprudência
que, no caso concreto, a existência de meros indícios não autoriza o decreto
condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância
(fl. 4.857).
exercida pelo acusado
TRÁFICO 2
Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.857/4.861).
O recorrente apresenta a alegação de que não houve apreensão de droga
em sua posse.
Indica, no ponto, que a jurisprudência se inclina no sentido de ser obrigatória
a apresentação do laudo definitivo, vedando, assim, a condenação do agente com
(fls. 4.858).
lastro, apenas, no laudo de constatação
Destaca que, no caso em apreço, em relação ao recorrente, como não
houve apreensão de drogas, nenhum laudo, seja preliminar ou definitivo foi realizado,
seja como for, é necessária a realização de um exame que constate a materialidade
delitiva para que se cumpra a disposição do art. 158 do CPP, não podendo se basear a
(fls. 4.859).
denúncia apenas em depoimentos
Reforça que, na hipótese dos autos, verifica-se que nenhuma droga foi
encontrada em poder do recorrente e, por conseguinte, não foi efetivada qualquer
perícia que ateste a circunstância que impede que seja incriminado pelo ilícito tipificado
no artigo 33 da Lei 11.343/2006, já que ausente a comprovação da materialidade
delitiva, logo, desrespeitado o princípio da legalidade, sendo impossível o pedido de
(fl. 4.861).
condenação dentro dos moldes requeridos pelo MP
TRÁFICO 2
Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.862/4.864).
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

TRÁFICO 4
4.3. Dosimetria (fls. 4.865/4.867).
No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, anota a defesa que
é uníssono tanto na doutrina, enquanto na jurisprudência que é realmente cabível a
aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sem que seja considerada
exasperação, desde que se preceda com acuidade a apreciação e fundamentação das
circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59, do Código Penal, sendo que, data
, [...]
venia, isso não ocorreu
mesmo que considerando a droga apreendida se
encontrava em poder do recorrente (o que não estava) e mesmo que sabendo que a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente
considerados na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006,
essa quantidade, ale (sic) dizer, 20 papelotes de cocaína não seriam razões suficiente
(fls. 4.862/4.863).
para o exaspero
Pontua, também, que o recorrente confessou sim sua ligação com Raphael
Christian de Souza Garcia (outro denunciado) sendo que, por conta da situação de que
.
são primos, um emprestava drogas para o outro quando algum dos dois ficava sem
[...] Assim sendo, a atenuante de confissão necessariamente deverá incidir no caso
. [...]
concreto e compensar a agravante de reincidência
Ademais vale ressaltar que, a
intitulada reincidência é genérica, como também, já havia ocorrido a prescrição da
(fl. 4.863).
pretensão executória (processo 0142161-04.2017.8.13.0518) -
Ainda, argui que a respectiva imputação não restou cometida nas
imediações de estabelecimento de ensino e quadra poliesportiva do bairro Santa
Rosália, pois, apesar da apreensão ter ocorrido no mesmo bairro, o fato é que foi
(fls. 4.864).
distante dos locais até então mencionados pelo Juiz sentenciante
No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena do Tráfico 4, anota a
defesa que, é uníssono tanto na doutrina, enquanto na jurisprudência que é realmente
cabível a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sem que seja considerada
exasperação, desde que se preceda com acuidade a apreciação e fundamentação das
circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59, do Código Penal, sendo que, data
venia, isso não ocorreu, pois, O MM Juiz, somente a quantidade de droga não é motivo
(fl. 4.866).
suficiente para elevar a pena em 02 (dois) anos
Ressalta, também, que o recorrente confessou sim sua ligação com
Eduardo Alves de Moraes (outro denunciado) sendo que, por conta da situação de que
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

são primos, um emprestava drogas para o outro quando algum dos dois ficava sem,
como também, do mesmo modo, confessou que as drogas apreendidas em sua
(fl. 4.867).
residência e o dinheiro também eram de sua propriedade
DA ASSOCIAÇÃO
Prejuízo à Defesa (fls. 4.867/4.868).
Assevera-se que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto
estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e
. [...]
para a prolação do édito condenatório
Mesmo que comezinho do direito penal e
processual penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da
capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação, o IRMP sendo titular da ação penal,
(fls. 4.867/4.
cabendo a ele denuncia, qualquer mudança seria cerceamento de defesa
868).
DA ASSOCIAÇÃO
Dosimetria (fls. 4.868/4.870).
No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, anota a defesa que,
é uníssono tanto na doutrina, enquanto na jurisprudência que é realmente cabível a
aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sem que seja considerada
exasperação, desde que se preceda com acuidade a apreciação e fundamentação das
circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59, do Código Penal, sendo que, data
, [...],
venia, isso não ocorreu
o apelante confessou seu envolvimento com Eduardo
Alves de Morais e toda droga e dinheiro apreendida em sua casa, bem como, não
assiste razão em reconhecer que ele utilizava de métodos do empreendimento
criminoso, pois, mesmo que o IRMP tivesse denunciado por organização criminosa, o
MM Juiz não viu motivos para isso, condenando-o na modalidade de associação para o
[...],
tráfico.
em nenhum momento restou demonstrado de que ele atuava no tráfico de
(fl. 4.869).
modo habitual
Pontua, também, que o recorrente confessou sim sua ligação com Eduardo
Alves de Moraes (outro denunciado) sendo que, por conta da situação de que são
primos, um emprestava drogas para o outro quando algum dos dois ficava sem, como
também, confessou que toda droga apreendida em sua residência e o dinheiro eram de
. [...]
sua propriedade
Assim sendo, a atenuante de confissão necessariamente deverá
(fl. 4.869).
incidir no caso concreto
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Ainda, argui que a respectiva imputação não restou cometida nas
imediações de estabelecimento de ensino e quadra poliesportiva do bairro Santa
Rosália, pois, apesar da apreensão ter ocorrido no mesmo bairro, o fato é que foi
(fl. 4.870).
distante dos locais até então mencionados pelo Juiz sentenciante
IMPOSSIBILIDADE DO CONCURSO MATERIAL (fls. 4.870/4.871).
Sustenta-se, no ponto, que doutrina e jurisprudência são uníssonas em
repetir que o delito de tráfico de drogas é um crime permanente e os fatos narrados na
(fl. 4.871).
denúncia são meros desdobramentos de uma mesma conduta
7. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 167 do CPP AO TRÁFICO 2 (fls. 4.871
/4.872).
Aduz a defesa que, no caso concreto, em respeito ao disposto no artigo 158,
CPP os crimes de fato permanente devem ser comprovados em regra por meio do
exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo ser este meio de prova
. [...],
suprido nem mesmo pela confissão do acusado
no caso dos autos, não pode
. [...]
deixar de ser o exame de corpo de delito que constata os referidos vestígios
Pensar de forma diferente ao exposado (sic) no item anterior seria concordar com a
(fls. 4.871/4.872).
premiação ao Estado negligente na produção da prova criminal
8. MINORANTE (fls. 4.872/4.873).
Por fim, a defesa alega que o recorrente se encaixa perfeitamente dentro
dos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,uma vez que, os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
(fl.
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
4.872).
Ao final da peça recursal, requer seja modificado o r. Acórdão que confirmou
a r. sentença dentro dos seguintes termos: 9.1. PRELIMINARMENTE A declaração de
nulidade da prisão e seu relaxamento, pois, com a sanção da Lei 13.964/19, foi
introduzido o parágrafo 6o ao artigo 316 do CPP, que determina ao órgão emissor da
decisão que decretou a prisão preventiva revisar a necessidade de sua manutenção a
cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão
ilegal, sendo que, data venia, isto não foi feito, causando inegável prejuízo ao
[...]
denunciado.
Aqui, em qualquer caso de nulidade a ser tomada, a restituição do
[...]
bem apreendido se requer.
Acaso também ignoradas as provas (ou a falta delas)
que o inocentam, acaso ainda entenda que existe elementos para condenação, impõe
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

se requer que se digne a reconhecer que os atos até então perpetrados pelo recorrente
foram meramente preparatórios. 9.2. NO MÉRITO 9.2.1. Enquanto ao delito do art. 33
da Lei 11.343/06: A absolvição do recorrente, por estar provada a inexistência dos
fatos a ele imputados, ou pela atipicidade das condutas, ou, ainda, por não existir
prova de que o mesmo tenha concorrido para a realização dos fatos imputados, ou,
subsidiariamente ainda, por insuficiência de provas para a condenação, com
fundamento no art. 386, incisos I, II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal, com a
[...]
restituição do bem apreendido, com relação ao Tráfico “02”.
Acaso pense de outra
forma e caminhe para a condenação requeremos especificamente: Enquanto ao
Tráfico “02”: Impossibilidade do Aumento de Pena do art. 40 Acaso ignoradas as
causas de nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o
inocentam, impõe-se requerer que pelas razões acima expostas, em caso de
condenação, não há que falar no aumento de pena do art. 40; Pena Fixada no Mínimo
Legal Acaso também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como
também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, impõe se requer que em caso
de condenação a pena deverá ser aquela no mínimo legal; Impossibilidade de
Concurso Material - Crimes Únicos Acaso também ignoradas as causas de nulidade do
procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o inocentam, requer o
crimes sejam considerados únicos, diferente do que veio a condenação em concurso
material, especificamente aqui, condenado de 04 (quatro) delitos, vale dizer, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, c. c artigo 40, incisos III e VI, por duas vezes
(tráficos 01 e 03), artigo 33, caput, c. c artigo 40, inciso VI, por duas vezes (tráficos 02
e 04) Acaso Vossa Excelência não considere desta forma, que seja considerado o
concurso formal Reconhecimento da Minorante Acaso também ignoradas as causas de
nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta delas) que o
inocentam, em caso de condenação, requer a aplicação da minorante disposto no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Reconhecimento da Confissão Acaso também
ignoradas as causas de nulidade do procedimento, como também, as provas (ou a falta
delas) que o inocentam, em caso de condenação, como ocorreu a confissão, requer
sejam compensadas a agravante genérica pela confissão. Agora especificamente com
relação ao tráfico 04 Impossibilidade do Aumento de Pena do art. 40 Acaso ignoradas
as causas de nulidade do procedimento, como também, impõe-se requerer que pelas
razões acima expostas, em caso de condenação, não há que falar no aumento de
pena do art. 40; Pena Fixada no Mínimo Legal Acaso também ignoradas as causas de
nulidade do procedimento, impõe se requer que em caso de condenação a pena
deverá ser aquela no mínimo legal; Impossibilidade de Concurso Material - Crimes
Únicos Acaso também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, requer o
crimes sejam considerados únicos, diferente do que veio a condenação em concurso
material. Acaso Vossa Excelência não considere desta forma, que seja considerado o
concurso formal Reconhecimento da Minorante Acaso também ignoradas as causas de
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

nulidade do procedimento, em caso de condenação, requer a aplicação da minorante
disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Reconhecimento da Confissão Acaso
também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, em caso de condenação,
como ocorreu a confissão, requer sejam compensadas a agravante genérica pela
confissão. 9.2.2. Enquanto ao Delito Da Associação Especialmente enquanto as
sanções dos crimes de associação para o tráfico, requer a absolvição, como também,
[...]
a devolução do bem apreendido, pois, nítido o cerceamento de defesa.
Acaso
pense de outra forma e caminhe para a condenação requer especificamente:
Impossibilidade do Aumento de Pena do art. 40, II e VI Acaso ignoradas as causas de
nulidade do procedimento, impõe- se requerer que pelas razões acima expostas, em
caso de condenação, não há que falar no aumento de pena do art. 40; Pena Fixada no
Mínimo Legal Acaso também ignoradas as causas de nulidade do procedimento, se
requer que em caso de condenação a pena deverá ser aquela no mínimo legal;
Reconhecimento da Minorante Acaso também ignoradas as causas de nulidade do
procedimento, requer a aplicação da minorante disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006. Reconhecimento da Confissão Acaso também ignoradas as causas de
nulidade do procedimento, como ocorreu a confissão, requer sejam compensadas a
(fls. 4.873/4.877).
agravante genérica pela confissão
Oferecidas contrarrazões (fls. 5.197/5.208), o recurso especial foi admitido
na origem (fls. 5.220/5.223).
Os agravantes Rodrigo de Souza Reche, Frederico Elias da Silva e Leandro
interpuseram o recurso especial de fls. 5.230/5.242, apresentando a
Lima dos Santos
tese da ausência dos laudos preliminares ou definitivos nos tráficos I, II e III,
requerendo a absolvição.
Oferecidas contrarrazões (fls. 5.252/5.259), a insurgência não foi admitida
em face do óbice constante da Súmula 283/STF (fls. 5.266/5.269).
Em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, foi
interposto o presente recurso de agravo.
Contraminuta às fls. 5.335/5.336.
O Ministério Público Federal colacionou a manifestação de fls. 5.351/5.363,
opinando pelo parcial conhecimento dos recursos especiais e, nessa extensão, pelo
seu desprovimento; e pelo não conhecimento do agravo em recurso especial.
DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADOS. CONCURSO MATERIAL.

RECURSOS ESPECIAIS.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

SUPOSTAS VIOLAÇÕES AOS ARTIGOS 158, 167, 386, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E 59 E 69, DO CÓDIGO PENAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS EM SUAS POSSES E LAUDO
TOXICOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS
AGENTES. PRECEDENTES. LAUDOS PERICIAIS JUNTADOS AOS AUTOS.
CONCURSO MATERIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA
83/STJ. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DOS CRIMES.
REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA
DE ESPECIFICAÇÃO SOBRE QUAIS CRIMES INCIDIRIA. PREJUDICIALIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
PARECER
PELO
PARCIAL
CONHECIMENTO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS E, NESSA EXTENSÃO, PELOS SEUS DESPROVIMENTOS.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANIFESTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO ALVES DE MORAES.
1. TRÁFICO 1
1.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.040/4.042);
2. TRÁFICO 2 (folhas 96 r. sentença)
2.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.050/4.051);
3. TRÁFICO 3
3.1. Afronta ao art. 386, inciso II do CPP (fls. 4.058/4.060);
4. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
4.1. Afronta ao art. 386, inciso II do CPP (fls. 4.067/4.070).
Ao lastrear a condenação do recorrente pela prática das referidas condutas,
assim se manifestou a Corte mineira (fls. 3.735/3.815 - grifo nosso):
[...], diante da complexidade do feito, com inúmeros acusados e pluralidades
de condutas, evidenciada ainda a identidade fático-probatória, analisarei os apelos
de forma conjunta, tendo como parâmetro a estrutura adotada na sentença, de
modo a facilitar a compreensão dos fatos e a análise por esta Relatora.
e associação
Da materialidade delitiva – tráficos de drogas 01, 02, 03 e 04
para o mesmo fim:
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Com efeito, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas (01, 02, 03 e 04)
restou fartamente consignada pelos boletins de ocorrência de fls. 136/140, 161
/167, 201/205, 230/234, 247/251, 258/262, 286/291, 308/311, 323/328, 331/334,
384/390, 419/426, 427/429, 454/457, 469/474, 491/495, 496/498, 543/547, 559
/564, 577/580, 600/604, 629/634, 647/651, 668/673, 699/704, 735/737, 745/748,
753/758, 764/765, 1.034/1.039, 1.130/1.142, 1.143/1.145, 1.146/1.149 e
1.237.1239; auto de depósito de fl. 518; relatórios circunstanciados de
investigações de fls. 36/117, 719/723, 776/796, 844/992; fls. 1.077/1.120; autos de
apreensão de fls. 152, 206, 235, 253, 295, 312, 395/396, 434/435, 436, 502, 550,
568, 584, 611, 638, 655, 689, 709/710 e 1.054/1.056; laudos de extração de dados
telefônicos de fls. 238/241, 276/278, 409/411 e 589/593; e laudos toxicológicos
definitivos de fls. 407/408, 445/446, 620/621, 622/623, 661/662, 691/692, 693/694,
724/725, 726/727, 728/729, 826/827, 828/829, 830/831, 832/833, 834/835, 836
/837, 838/839, 840/841 e 1.245/1.246, todos documentos extraídos do doc. único
PJe, sem prejuízo da prova oral colhida.
Quanto ao delito do art. 35, da Lei no 11.343.06, registro que, tratando-se de
crime formal, despicienda a sua comprovação, porquanto desnecessária a
ocorrência de resultado naturalístico.
Da autoria dos crimes tipificados no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico 01,
02, 03 e 04):
De igual modo, também é incontroversa a autoria dos crimes de tráfico de
drogas (01, 02, 03 e 04).
Ao serem interrogados em juízo, os apelantes apresentaram versões
distintas sobre os fatos ora apurados, sendo que alguns deles chegaram a assumir
parcialmente os fatos apurados, conforme se extrai da audiência gravada via PJe
mídias.
Rodrigo de Souza Reche, vulgo “Batata” ou “João JJ”, sustentou que os fatos
narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros; que realmente vendeu drogas
até certo tempo no local dos fatos, mas que agia sozinho, não repassava para
ninguém, tampouco envolvia menores. Na ocasião, contudo, negou ser o chefe do
tráfico do Bairro Santa Rosália.
Frederico Elias da Silva, vulgo “Fred”, “Gordão”, “Gordo” ou “Bochecha”,
negou que tivesse envolvimento com a operação deflagrada, esclarecendo
trabalhar como motorista e que nunca antes havia sido processado pela prática do
tráfico de drogas. Afirmou que realizava a venda de entorpecentes, mas sem a
participação de menores infratores e que não utilizava de “biqueiras” para tanto.
Pontuou que comercializava drogas sozinho, “no peso”, e, não, em papelotes; não
era membro de nenhuma organização criminosa, tampouco “braço direito” de
Rodrigo ou respondia às ordens dos demais investigados; vendia entorpecentes no
peso e, quem quisesse, podia efetuar o negócio. Esclareceu que, na ocasião em
que foi abordado na companhia de Maciel, dirigia-se até a residência de sua mãe;
já foi proprietário de uma Land Rover, mas a vendeu; vendeu um carro para
“Russo”; que tinha relação de compra e venda de carros; o dinheiro que possuía
em sua casa era proveniente dos negócios; desconhece o local onde as pessoas
vendiam drogas, sendo que qualquer um podia comercializar entorpecentes no
Bairro Santa Rosália; por fim, acrescentou que levava carros na oficina para
arrumar e era usual que mecânicos dessem um volta com os veículos para
realizarem testes; sua relação com o corréu Júlio e com Vanderlei era profissional.
Leandro Lima dos Santos, vulgo “Pedregal” ou “Leandrinho”, negou a autoria
das imputações contidas na denúncia e que trabalhava como mecânico de
refrigeração. Conhece Frederico, mas não tem qualquer envolvimento com o
tráfico de drogas, com a organização criminosa e com o PCC; não procurou
pessoas para venda de entorpecentes no bairro; Isadora é sua esposa. Quanto às
anotações apreendidas, disse que as desconhecia, sequer sabia do seu teor; não
repassou drogas para venda de terceiros; o rádio comunicador que possuía não
estava na mesma frequência que a da polícia. Em certa ocasião, efetuou troca de
veículos com Lucas, porém todos os carros vendidos por ele eram “enrolados” e
não conseguia fazer a transferência; tinha um carro “i30” e trocou por um Peugeot,
mas, como não conseguiu transferi-lo, pegou um Citroen Picasso. Afirmou também
que não sabia explicar os depósitos realizados por Eduardo e Rafael na conta de
sua esposa; não encontraram drogas em sua residência; esteve no matagal no dia
09 de outubro de 2020, mas estava trabalhando na ocasião, seu patrão o deixou
na porta da casa de sua mãe; não passava normalmente pelo local dos fatos, de
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

acesso de qualquer pessoa. Por fim, afirmou desconhecer o envolvimento de
menores infratores na operação deflagrada.
Eduardo Alves de Moraes, vulgo “Du”, declarou que os fatos são
parcialmente verídicos. Relatou que acabou se envolvendo com o tráfico de
drogas, pois havia perdido seu emprego, mas não participou da organização
criminosa; envolveu-se com Rafael e cada um tinha a sua maneira de
comercializar entorpecentes, não se tratava da prática conjunta de venda; quando
não tinha drogas, acabava pegando com Rafael; não vendia perto da escola e, sim
perto de sua casa; desconhecia Frederico e nunca passou dinheiro para Rodrigo;
enterrava suas drogas e tinha intenção de colocar arame no local; vendeu
entorpecentes para Rafael e ficou pendente um valor para acerto; já vendeu 20g
(vinte gramas) de cocaína para Rafael ao valor de R$ 15,00 (quinze reais) a
grama, já vendeu 05 (cinco) vezes para ele. Ao final, disse que era proprietário de
um veículo Chevrolet/Prisma.
Gabriel Figueiredo Hidalgo, vulgo “Russo”, também afirmou que os fatos são
parcialmente verdadeiros. Em relação à droga arrecadada em sua casa, declarou
se destinar ao seu próprio consumo. Conhece Frederico e ficou conhecendo os
demais no presídio. Negou, contudo, que tivesse recebido drogas de Leandro e
Eduardo, ou que tivesse repassado para os adolescentes; nunca recolheu e
passou dinheiro para Leandro; não tinha conhecimento de fotos na companhia de
Leandro; na foto capturada, estava embalando entorpecente para próprio
consumo; comprou um carro de Frederico, mas nunca acertou com ele; não
vendeu drogas ao redor da escola, também não tentou fugir quando a polícia
chegou em sua residência, local onde não foram arrecadados entorpecentes para
venda, apenas certa quantia em dinheiro e alguns celulares. Ressaltou, ainda,
estar arrependido dos fatos.
Raphael Christian de Souza Garcia, vulgo “Fael”, declarou-se parcialmente
culpado, alegando que estava com dificuldades financeiras e, por isso, associou-se
com seu primo Eduardo na venda de ilícitos, todavia, não participação de nenhuma
organização criminosa; comprava drogas de Eduardo quando não tinha e vice-
versa, além de pegar drogas com outras pessoas diversas. Não conhecia Rodrigo,
Frederico e Leandro, e que já havia repassado entorpecentes para menores
infratores. Quanto ao “modus operandi”, esclareceu que a venda de entorpecentes
era feita diretamente para os usuários e não repassava nenhuma quantia em
dinheiro para outra pessoa, apesar de já ter passado para Eduardo, quando
restava pendente o acerto total da droga que havia pegado com ele; Eduardo lhe
avisou sobre a presença dos militares no bairro; armazenava os entorpecentes no
mato onde fazia a venda, na parte de cima do bairro; a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais) era proveniente da mercancia ilícita e que a droga era destinada ao
seu uso, assim como assumiu a propriedade do dinheiro encontrado na casa de
Luana; pegou 30 (trinta) porções de maconha e consumiu 04 (quatro); possui rádio
comunicador, porém estavam quebrados.
Maciel Martins Rodrigues, vulgo “Kito”, “Kitão”, “Quitão”, “Quico”, “Quica” ou
“Luto”, negou a autoria delitiva, nunca vendeu drogas no Bairro Santa Rosália,
tampouco atuou como “olheiro”. Declarou que, por conta do seu passado, foi
envolvido na presente operação; nunca recebeu ordens de Rodrigo, não tem
relação alguma com Leandro; conhece Eduardo por ter trabalhado como pedreiro
na casa dele; alegou que Eduardo lhe deu dinheiro e acabou comprando drogas
para seu próprio consumo; na ocasião, afirmou que um menor infrator trabalha no
ponto de drogas, mas nunca presenciou os acusados vendendo entorpecentes
perto de sua casa; nada de ilícito foi apreendido em sua residência.
Rafael Donizeti da Silva, vulgo “Coelho”, confirmou ter atuado como “olheiro”
do tráfico, de quinta-feira a domingo, pelo período de 80 (oitenta) dias como forma
de complementar sua renda mensal, pois passava por dificuldades financeiras; era
subordinado do adolescente [02], que atuava no tráfico de drogas; não recebia
ordens de Leonardo e que ele havia lhe dito que era para conversar com o menor
infrator [02]; não realizava a venda para terceiros; recebia R$ 30,00 (trinta reais)
por cada pacote vendido. Declarou, ademais, não ter sido encontrada droga em
sua casa e não tinha vínculo com os demais apelantes.
Luis Matheus Soares de Souza também confirmou parcialmente as
imputações contidas na denúncia. Afirmou que vendia drogas para auxiliar nas
despesas de casa, pois sua mãe havia adoecido; revendia drogas e conversou
com Eduardo, mas nada ficou definido; após arrumar emprego, passou a trabalhar
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

normalmente; não tinha certeza sobre o envolvimento de Eduardo no tráfico, o
conhecia de uma balada; procurou Eduardo para que ele lhe arrumasse um
“esquema” no tráfico de drogas, porém não sabia se ele lhe repassaria a droga
diretamente, ou através de um contato; havia combinado com ele de encontrá-lo
em um ponto específico, mas não deu certo; procurou Eduardo para que ele lhe
fornecesse o canto de alguém a fim de pegar droga e vender; repassaria o dinheiro
pela droga adquirida, mas não chegou a pegá-la; seu contato com Eduardo era
apenas para a aquisição de entorpecentes; Acrescentou conhecer Leandro e que
ele havia ido até a sua casa, quando foram surpreendidos pela chegada da polícia.
João Kelvin Pereira Cruz – ora absolvido – negou peremptoriamente a
autoria dos crimes, muito embora tenha cometido atos infracionais em sua
adolescência, inclusive pela venda drogas, mas nunca integrou organização
criminosa. Declarou ter sido preso perto do local comumente utilizado por
traficantes, mas que, na ocasião, estava em uma padaria, nada de errado fazia.
Afirmou ter conhecido os réus na cadeia, não os conhecia anteriormente; durante
abordagem policial, foi conduzido juntamente com um amigo até o local onde a
porção de maconha foi encontrada; conhece o menor [04] e que ele é usuário de
drogas.
Leonardo Jonathan de Souza, vulgo “Leo”, de igual forma, negou a autoria
delitiva, notoriamente a sua função de “gerente do tráfico”, apesar de já ter sido
condenado por tráfico. Relatou ter trocado seu celular na “biqueira” por drogas,
pois é usuário contumaz e, enquanto não efetuava o pagamento pelo entorpecente
adquirido, o menor [02] ficou utilizando seu aparelho celular; quanto ao dinheiro
arrecadado, pontuou se referir à venda de filhotes de cachorro; Lucas ficou com
seu celular e fez todas as comunicações; trabalhava regularmente e os 08 (oito)
celulares apreendidos seriam vendidos e não tinha nada de comprometedor.
Ryan Felipe Moreira Marques de Assis, vulgo “Pilantra”, sustentou sua
inocência quanto aos fatos narrados na denúncia, apesar de já ter sido condenado
por tráfico de drogas. Declarou ter envolvimento com o adolescente [02], para
quem já havia pedido pinos de cocaína e realizava vendas; não sabe da origem do
entorpecente; não conhecia Leandro, Rafael, nem Roniele, fazia a comercialização
direta das drogas; em relação à grande quantidade de “crack” encontrada em sua
residência, confirmou a sua propriedade e que a havia adquirido em outra cidade,
por cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Júlio César Piva de Souza – ora também absolvido – afirmou ser inocente e
que trabalhava na oficina localizada perto da rotatória; não integrava organização
criminosa; possui vários cliente e não sabe dizer qual a profissão deles; conhece
os demais denunciados de vista, devido ao fato de o bairro ser pequeno; alegou ter
tirado uma foto de um carro perguntando se pertencia a um conhecido, mas não
com o intuito de alertar sobre a presença da viatura policial; não tinha ciência de
que a polícia utilizava carro comum para realizar operações; na sua casa foram
apreendidos apenas dois carros e certa quantia em dinheiro; possui uma oficina e
as pessoas confiam no seu trabalho; realiza testes antes de entregar para o
cliente; encaminhou fotos do veículo VW/Tiguan para Guilherme que não faz parte
da organização criminosa; o único vínculo que possui com Frederico é o fato de ele
ter levado seu carro para arrumar em sua oficina. Por fim, registro que Roniele
Cleonilde de Souza Pereira, vulgo “Mosquito”, a despeito de devidamente intimado
para audiência, conforme certidão de fl. 1.905, doc. único PJe, não compareceu ao
ato processual, ocasião em que foi decretada a sua revelia (fl. 1.967, doc. único
PJe).
Não obstante as diversas versões apresentadas pelos acusados, a
declaração de alguns deles – ainda que de forma escusa – associada ao intenso
trabalho empreendido pela polícia civil, sobretudo diante da farta prova documental
juntada aos autos, permitiram elucidar a estrutura organizada e dinâmica de
atuação dos réus.
Nesse aspecto, destaco que, diante da riqueza de detalhes com que o
delegado da polícia civil e a investigadora narraram os fatos, seus depoimentos
serão ora transcritos na integralidade em que mencionados na r. sentença.
Em juízo, o delegado Cleyson Rodrigo Brene assim prestou suas
declarações: [...]
A corroborar, de relevo destacar o testemunho da investigadora Bárbara
Bernardi, a qual detalhou a dinâmica de atuação da associação criminosa, na
intensa prática do tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

[...]
Por seu turno, os militares Alexandre Alves da Silva, José Fernando Tarcísio
e Leonardo Tardioli ratificaram que alguns dos acusados estavam envolvidos com
ocorrências relativas ao tráfico de drogas, notadamente Ryan Felipe e Gabriel
Hidalgo.
Alexandre relatou que, em certa data, Ryan Felipe foi apreendido com
cocaína, nos fundos de uma escola, acompanhado de dois indivíduos que
tentaram empreender fuga, porém não obtiveram êxito; Gabriel Hidalgo fugiu da
viatura policial, vindo a se envolver em um acidente. O policial José Fernando
também declarou conhecer ambos pelo reiterado envolvimento na traficância,
assim como o agente Leonardo, o qual ainda acrescentou que Ryan Felipe foi
apreendido diversas vezes na adolescência (PJe mídias).
É entendimento jurisprudencial que a palavra dos policiais – sejam eles
militares ou civis – merece credibilidade, mormente quando eles são uníssonos
quanto à dinâmica dos fatos e ao modo de apreensão da droga. Ademais, as
declarações prestadas na fase extrajudicial foram ratificadas em juízo e não há
provas nos presentes autos no sentido de que os agentes públicos almejassem
deturpar a verdade ou incriminar uma pessoa inocente, sendo tais depoimentos
corroborados por outros elementos de prova.
[...]
Não desconsidero que os policiais militares ouvidos pouco contribuíram para
a elucidação dos fatos, todavia, a prova técnica produzida corroborou, de forma
contundente, a versão sustentada pelo delegado de polícia e investigadora.
Insta salientar que, diante do modo operacional – extremamente articulado e
organizado – da associação criminosa integrada pelos réus que, por seu turno,
começaram a reconhecer as viaturas policiais descaracterizadas, foi deferida a
interceptação telefônica nos autos n. 0002484-51.2020.8.13.0518, o que
possibilitou o desmantelamento do grupo atuante no tráfico do Bairro Santa
Rosália, em Poços de Caldas/MG, no decorrer de praticamente todo o ano de
2020, e a identificação de cada um dos envolvidos e suas respectivas funções.
É o que se extrai dos extensos Relatórios Circunstanciados de Investigação,
cuja essência ora transcrevo, a saber: [...]
Destaca-se que o Relatório Circunstanciado de fls. 719/723, doc. único PJe
consignou também que foram apreendidos diversos cadernos na residência do
adolescente [05], contendo anotações claras referentes à contabilidade do tráfico
de droga, inclusive, em frente a cada quantia auferida, há a quantidade de droga e
o nome de determinado indivíduo. Em algumas anotações, consta inclusive a data
em que foi realizada a mercancia e o controle dos gastos e prejuízos.
A contabilidade do tráfico também restou delineada pelos depósitos
bancários encontrados na casa de Leandro (fls. 872/873), pelas anotações de fls.
783, fls. 874/889, fl. 948 e fl. 956 (casa de Leandro), fls. 789/790, fl. 862 e fl. 947
(casa de Frederico), fl. 793 e fls. 940/941 (imagens do celular de Eduardo), todos
do doc. único PJe, consoante documentações arrecadadas e fotografias extraídas
dos aparelhos celulares apreendidos que, por seu turno, também delinearam
inúmeras conversas mantidas entre os acusados, suas esposas/companheiras e
os menores infratores.
Além do mais, foram extraídas diversas imagens do local e modo como as
drogas eram armazenadas – na Serra do Selado, matagal utilizado pelos réus e
adolescentes, dentro de tambores, individualmente doladas, e enterradas em
buracos escavados –, assim como do preparo dos entorpecentes, inclusive com
fotografias demonstrando a enorme quantidade e variedade de drogas que eram
manipuladas e, posteriormente, comercializadas pelos envolvidos.
Nota-se que, em uma das fotos capturadas por meio de acesso ao
“whatsapp” dos celulares apreendidos, Gabriel é registrado embalando
entorpecentes – a imagem foi enviada por Leandro à sua esposa Isadora (fl. 788,
doc único PJe). Em outra ocasião, Leandro também a envia outras imagens de
grande quantidade de cocaína que estava sendo embaladas (fls. 926 e 928, doc.
único PJe).
Do celular de Eduardo também constam fotos do preparo e embalo de
cocaína em “ependorfs”, bem como do campo do Bairro Santa Rosália, onde eram
efetuadas as vendas (fl. 942, doc. único PJe).
Há ainda o Relatório Circunstanciado de fls. 844/992, doc. único PJe que, de
forma muito elucidativa, destacou o envolvimento de cada apelante no intenso
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

tráfico de drogas no Bairro Santa Rosália – durante praticamente todo o ano de
2020 – e sua respectiva posição hierárquica na associação por eles integrada.
Do referido documento, é possível extrair uma visão global do conjunto
probatório, contemplada pelo material extraído dos aparelhos celulares – imagens,
áudios e diálogos entabulados principalmente por meio do aplicativo “whatsapp” –,
além de conversas legalmente interceptadas, o que foi corroborado pelos
testemunhos judiciais dos agentes da polícia, notoriamente aqueles responsáveis
diretamente pelas investigações.
Nesse viés, destaco relevantes trechos: [...]
Finalizados os trabalhos da Agência de Inteligência da Polícia Civil de Poços
de Caldas, todos os réus foram formalmente indiciados, com fulcro nas seguintes
conclusões: [...]
Por outro lado, as demais testemunhas e informantes ouvidos em juízo
pouco elucidaram sobre os fatos, destacando, essencialmente, a boa conduta
social de algum dos réus, consoante PJe mídias.
Na essência, Elivelton da Silva alegou que Leandro trabalhava em sua
empresa de refrigeração; que ele é bom de serviço e de confiança; foi um dos
melhores funcionários que teve. Wanderley Roberto Teixeira, proprietário da
oficina do Bairro Santa Rosália, sustentou que Júlio – ora absolvido – trabalhava
desde os doze anos de idade e que, atualmente, entrega lanches de quarta a
domingo no período da noite; as pessoas do bairro tem o hábito de levar seus
carros até o seu estabelecimento; todos que lá trabalham podem conduzir os
veículos dos clientes para testá-los; consertou o carro de Frederico; seu filho não
mexe com coisas ilícitas e que, com o trabalho na oficina, Júlio recebe cerca de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais); nada de ilícito foi encontrado e seu
estabelecimento; o veículo Elantra pertencia a Lucas; e Frederico trabalhava como
motorista de caminhão.
A corroborar, Maurício Felisberto declarou que nada de ilícito foi encontrado
com Júlio e que ele trabalha desde os onze anos de idade na oficina mecânica;
trata-se de pessoa trabalhadora, sempre estava com vestes sujas de graxa; foi
apreendida certa quantia de dinheiro na residência de Júlio, o carro do acusado
estava em casa. No mesmo sentido, encontra-se o testemunho de Jefferson
Alexandre, proprietário de uma hamburgueria local, localizada na rotatória,
acrescentando, na oportunidade, que Júlio trabalhava no seu comércio, de quarta
a domingo.
Já a testemunha Ana Paula Alves, em suma, esclareceu não ter sido
ameaçada por Frederico pelo fato de querer instalação câmeras em sua casa;
sempre viu um caminhão estacionado na residência de Frederico e já o viu
dirigindo o veículo.
Da análise da farta prova produzida nos autos, resta, portanto, incontroversa
a autoria delitiva por parte de todos os apelantes.
Nesse viés, destaco que a apreensão de drogas diretamente com um dos
envolvidos aproveita aos demais, na medida em que, consoante exaustivamente
atestado, a associação criminosa integrada pelos apelantes e demais adolescentes
infratores (cujas condutas foram apuradas nos autos n.
0079573-
53.2020.8.13.0518 – fls. 1.061/1.071, doc. único PJe, em que as representações
foram julgadas procedentes) era organizada e estruturada de tal forma que, cada
qual, exercia uma função específica, de modo a lograrem êxito na traficância no
Bairro Santa Rosália, em Poços de Caldas/MG, que, repito, na hipótese, perdurou
ao longo de praticamente todo o ano de 2020.
E, mais, embora não tenham sido apreendidas substâncias ilícitas em
determinados imóveis alvos de busca e apreensão, tal circunstância não elide a
força probante dos elementos colhidos, porquanto restou demonstrado que nem
todos integrantes da associação criminosa acondicionavam drogas em suas
residências e, a fim de evitarem eventual flagrante, parte da mercadoria era
armazenada no matagal situado na Serra do Selado e por eles denominado, em
diversos diálogos, como “mocó”, “Colina”, local onde tinha a chácara e fazem a
“responsa”, ou seja, a guarda do material ilícito.
Assim, a venda direta aos consumidores finais, embora realizada apenas por
parte dos integrantes, não exime os demais envolvidos da imputação pela prática
do delito de tráfico de drogas – no caso, por mais de um episódio –, na medida em
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

que a mercancia ilícita exercida não se limitava à mera comercialização,
perpassando também pelo fornecimento, aquisição, preparo, transporte e
manutenção, em depósito, das drogas para posterior venda.
Trata-se, pois, de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, incidindo os
acusados, pois, nas sanções do art. 33, da Lei n. 11.343/06.
Em suma, quanto à Rodrigo de Souza Reche, vulgo “Batata” ou “João JJ, é
incontroverso que ele ocupava a posição de liderança da associação criminosa e,
por mais que não realizasse a venda direta de entorpecentes, era responsável por
manter toda a estrutura operacional da associação criminosa, fornecendo, além do
material ilícito, relevante aporte financeiro. A ele, cabia a entrega de drogas aos
seus subordinados diretos – Frederico, Eduardo, Leandro, Gabriel e Leonardo –
que, por seu turno, repassavam o material ilícito para aqueles que se situavam em
posição hierárquica inferior: Raphael Christian, Luis Matheus, Maciel, Rafael
Donizeti, Ryan Felipe, Roniele e demais adolescentes infratores.
O mero fato de que residia em Ribeirão Preto/SP e, supostamente, ser
comerciante de doces e queijos, apenas se tratava de tentativa de camuflar o seu
real labor como chefe do intenso tráfico em Poços de Caldas/MG, de forma a se
distanciar do produto do crime e dificultar a sua localização.
Evidenciou-se que, a cada semana, Rodrigo dirigia-se até Minas Gerais a fim
de fomentar o exercício do tráfico de drogas por seus subordinados, seja mediante
o aporte financeiro ou a entrega de substâncias ilícitas, dentre outras
contribuições, aproveitando a oportunidade para também angariar os proventos da
mercancia que, conforme ressoa dos autos, movimentava relevante quantia em
dinheiro.
Como se não bastasse, em sua própria residência em Ribeirão Preto/SP,
foram arrecadados comprovantes de depósito em nome de Natália Macedo, 01
(uma) balança de precisão e 02 (dois) aparelhos celulares, ocasião em que
verificou-se, por meio do aplicativo “whatsapp”, o número de contato (16) 99456-
5912, o mesmo encontrado no celular de Eduardo, onde estava salvo como “João
JJ”.
Em síntese, desde as investigações preliminares, constatou-se que Rodrigo,
embora residisse em Ribeirão Preto/SP, atuava como líder da associação
criminosa e, a cada breve período de tempo, dirigia-se até Poços de Caldas/MG a
fim de angariar os proventos da mercancia ilícita.
Relativo ao tráfico 01, os elementos de prova atestaram, de forma
contundente, que, no dia 14 de fevereiro de 2020 (REDS 2020- 007933745-001), o
acusado Gabriel Figueiredo, vulgo “Russo”, foi visualizado exercendo o comércio
ilícito nas imediações da Escola Municipal Dr. Haroldo Affonso Junqueira. Na
ocasião, Gabriel se dirigiu até a residência de Eduardo, vulgo “Du”, quando, ao
notar a presença da viatura, arremessou 01 (uma) sacola plástica contendo 18
(dezoito) papelotes de cocaína, 07 (sete) comprimidos de “ecstasy” e R$ 634,00
(seiscentos e trinta e quatro reais).
Restou apurado, seja pelos depoimentos colhidos ou pela farta prova técnica,
que Gabriel tinha um horário específico para distribuir drogas aos acusados
Raphael Christian, Luis Matheus, Maciel, Rafael Donizeti, Ryan Felipe, Roniele e
demais adolescentes – ora vendedores para os consumidores finais.
Por seu turno, Frederico, vulgo “Fred”, “Gordão”, “Gordo” ou “Bochecha”, era
tido como “braço” direito de Rodrigo, articulador do funcionamento de toda a rede
do tráfico comandada pelo segundo. Intermediava a venda dos entorpecentes e
recebia o dinheiro auferido pela comercialização, com consequente repasse ao
líder. Sua posição na associação foi evidenciada, dentre outras, pelas conversas
mantidas entre Isadora – companheira de Leandro – e sua amiga Andrea.
Na condição de líder da associação, Rodrigo fomentava financeiramente e
fornecia os entorpecentes aos demais componentes da associação criminosa,
permitindo, assim, a subsistência do intenso tráfico local.
Também restou fartamente evidenciado que a prática do ilícito ocorreu nas
imediações de estabelecimento de ensino, no caso, da Escola Haroldo Afonso
Junqueira, assim como mediante o envolvimento de adolescentes, incidindo os
acusados, pois, nas sanções dos incisos III e VI, ambos do art. 40, da Lei n. 11.343
/06.
Relativo ao tráfico 02, os elementos de prova atestaram, de forma
contundente, que, no dia 09 de outubro de 2020 (REDS 2020- 050109429-001),
em patrulhamento pela Estrada Alcifrino Leite Miranda, próximo ao Bairro Colinas –
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

local utilizado pelos réus para o armazenamento das drogas, ora denominado pela
conversas interceptadas ou diálogos extraídos dos aparelhos celulares pela
designação “mocó”, “Colina” ou “Serra do Selado” – a polícia militar recebeu
informações sobre uma movimentação suspeita em uma mata localizada na beira
da estrada. Ao procederem às diligencias, os policias se depararam com Leandro,
vulgo “Pedregal” ou “Leandrinho” – componente do alto escalão da associação –
que, assim que avistou a guarnição, evadiu-se pelo interior da mata.
Dias depois, mais precisamente, em 16 de outubro de 2020, ao retornarem
ao local, policiais, com o auxílio de um cão farejador, encontraram 02 (dois)
tambores enterrados no solo e cobertos com sacos plásticos pretos, além de 01
(uma) balança de precisão enterrada próximo a uma árvore. Do outro lado da
estrada, foram arrecadadas mais 20 (vinte) porções de cocaína e embalagens
usualmente utilizadas no acondicionamento de entorpecentes.
É certo que todo o material mencionado somente foi encontrado dias após a
tentativa de abordagem de Leandro, não obstante dúvidas não há de que os
ilícitos, de fato, pertenciam ao acusado, assim como aos réus Frederico, Eduardo,
Gabriel, Raphael Christian (“Fael”), Maciel (“Kito”, “Kitão”, “Quitão”, “Quico”,
“Quica” ou “Luto”), Rafael Donizeti (“Coelho”), Luis Matheus, Leonardo (“Leo”),
Roniele (“Mosquito”) e Ryan Felipe (“Pilantra”), sob chefia e comando de Rodrigo,
de sorte que a alegação defensiva no sentido de que os materiais pudessem não
pertencer a eles, sob pretexto de se tratar de local de fluxo de pessoas, não se
sustenta.
Ora, basta analisar as provas colhidas, notadamente as conversas
interceptadas e os diálogos entabulados via “whatsapp”. Restou claro que a
companheira de Leandro, Isadora, ficou preocupada com o “sumiço” do acusado e,
no intuito de localizá-lo, manteve conversas com outros envolvidos, inclusive com
sua amiga Andrea, a evidenciar que, de fato, Leandro mantinha em depósito e
guardava entorpecentes no citado local, a fim de, posteriormente, distribuir aos
vendedores diretos e colaboradores.
É o que se extrai dos diálogos supratranscritos. A título de ilustração, destaco
um, em que Isadora envia uma mensagem para o acusado Eduardo, questionando-
o se Leandro havia saído de “lá”, quando então Eduardo lhe responde que “agora
está de boa”; que Leandro saiu antes do helicóptero, referindo-se ao da polícia
militar que sobrevoava o local dos fatos.
Após, em nova conversa, Eduardo responde para Isadora em áudio sobre o
paradeiro de Leandro, dizendo que “aonde que ele ta eu não sei não, mas ele falou
para GORDÃO lá que tava tudo de boa, que ele já tinha vazado de lá já”.
Há, ainda, outro diálogo entre Isadora e Leandro, em que o acusado a avisa
que está a caminho de Pouso Alegre/MG a fim de “abastecer”, ou seja, buscar
mais entorpecentes. Não bastasse, Leandro também envia para sua companheira
fotos da trilha localizada às margens da Serra do Selado, onde a associação
enterrava as drogas e de onde o réu empreendeu fuga, após avistar os policiais
que empreendiam diligencias.
A ligação existente entre Gabriel e os demais envolvidos também foi
fartamente atestada nos autos, seja pelas variadas anotações da contabilidade do
tráfico dos réus Frederico e Leandro, ou diante das fotografias extraídas dos
aparelhos celulares, uma delas de destaque, porquanto evidencia que cabia a
Gabriel a dolagem dos entorpecentes. Em outro diálogo entre Isadora e Leandro,
este afirma que está indo “liberar o RUSSINHO”, fazendo menção à droga que
seria entregue a Gabriel para posterior repasse aos menores infratores,
vendedores finais.
Também não se pode desconsiderar que, além das conversas interceptadas,
a contabilidade do tráfico apreendida com Leandro consta expressamente o nome
de Raphael Christian, além de que, em sua residência, foram arrecadados drogas,
rádios comunicadores e dinheiro, a corroborar sua dedicação ao tráfico.
De igual modo, o envolvimento do acusado Maciel Martins Rodrigues foi
comprovado nos autos. É de se destacar uma conversa entabulada entre Eduardo
e o indivíduo Otávio, em que o primeiro solicita ao segundo o empréstimo de “uns
vinte pino” de droga, pois dos 45 (quarenta e cinco) que possuía, somente
restavam 05 (cinco) para a comercialização, oportunidade em que ainda o
questiona se o “Kito” estava “ligado”. Ademais, em uma das anotações
apreendidas durante diligências, foi constatado o seguinte registro “200 – 14 Kito”,
claramente em referência ao acusado Maciel.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Rafael Donizeti exercia essencial função na agremiação, intermediando a
comercialização com os vendedores finais e adolescentes, sobretudo com os
menores [01] e [02], sob hierarquia, principalmente, de Eduardo que possuía
vínculo mais próximo com Rodrigo. Foram capturados diversos diálogos entre
Rafael e os adolescentes, alguns próximos das 00h, horário indicado como
possível troca de turno, sendo que, em um deles, nota-se que “Leo” possuía
determinado horário para vender as drogas no bairro, notadamente nas
imediações do campo, e que o menor [02], Rafael e Ryan Felipe atuavam como
seus revendedores.
Luis Matheus também travou conversas com Eduardo relativas à venda final
das drogas. Em dado dia, Luis Matheus pergunta a Eduardo se não dava para ele
“segurar as pontas pra mim hoje”, pois sua genitora estava internada no hospital.
Nesse momento, Eduardo diz o adolescente [07] iria ficar “ali até meia noite”,
tranquilizando Luis Matheus. Ao ser interrogado em juízo, Luis Matheus assumiu
realizar a venda de entorpecentes no Bairro Santa Rosália, assim como confirmou
que mantinha tratativas com Eduardo, contudo sob pretexto de que não tinha nada
definitivamente acertado e que precisava ajudar nas despesas de casa, em razão
da condição de saúde de sua mãe.
Verifica-se também que Leonardo mantinha contato frequente com o
adolescente [02], a denotar seu papel de distribuidor de drogas. Em certa
conversa, Leonardo questiona o menor a respeito de quantos pinos ele havia
passado para Ryan Felipe, oportunidade em que ambos contabilizaram as porções
que cada um tinha para vender, apontando ainda o adolescente que havia
colocado o “Mosquito” (apelido notoriamente designado a Roniele) “pra trampa”.
Segundo se extrai, [02] diz: “dei R$ 2,50 pra ele, ai, eu vô da pra ele aqui do meu
lucro, tá ligado, ai cada. Dai amanha nos vai vê um bom pra ele, tá ligado, pra ele
fica, mano, que eu falei que vô por ele aqui do meu lucro”. Em resposta, Leonardo
diz: “mais tem q entender que cada dês pino nóis tem 3”.
É de se notar que o acusado Leonardo sustenta em seu interrogatório que o
menor havia ficado com seu aparelho celular e acabou o utilizando para fins
escusos, todavia, além de não comprovar sua alegação, o farto conjunto probatório
atesta diametralmente o oposto.
Em síntese, Leonardo tinha um ponto de comércio de entorpecentes e
passava a drogas para seus revendedores: Rafael Donizete, adolescente [02] e
Ryan Felipe. Após, recolhia o dinheiro auferido.
Além da conversa supracitada, Roniele e Ryan Felipe também foram
mencionados em outros diálogos, especialmente aqueles extraídos do celular do
menor infrator [02].
Destaco, ainda, que, em um dos diálogos, Leonardo diz para o adolescente
[02] deixar 40 (quarenta) pinos com Rafael Donizeti, quando então o menor o
questiona se Ryan Felipe não está mais trabalhando. Nesse instante, Leonardo
orienta que, caso Ryan Felipe não chegasse para trabalhar, Rafael Donizeti estaria
em casa.
Na condição de líder da associação, Rodrigo fomentava financeiramente e
fornecia os entorpecentes aos demais componentes da associação, permitindo,
assim, a subsistência do intenso tráfico local.
Também restou fartamente evidenciado que a prática do ilícito ocorreu
mediante o envolvimento de adolescentes, incidindo os acusados, pois, nas
sanções do inciso VI, ambos do art. 40, da Lei n. 11.343/06.
Relativo ao tráfico 03, os elementos de prova atestaram, de forma
contundente, que, no dia 17 de novembro de 2020 (REDS 2020- 055515913-001),
a polícia civil recebeu informações de que era realizada a venda de entorpecentes
próximo à Escola Municipal Dr. Haroldo Affonso Junqueira, momento em que
visualizaram os adolescentes [01] e [04]. Na tentativa de fuga, o menor [04]
dispensou ao solo 01 (uma) sacola plástica contendo 13 (treze) pinos de cocaína;
com o adolescente [01] foram arrecadados, no interior de sua pochete, R$ 75,00
(setenta e cinco) reais em espécie.
Ato contínuo, o menor [01] confessou que comercializava entorpecentes e
que existiam outras porções de cocaína escondidas em um matagal, local onde, de
fato, foram localizadas mais 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína.
Durante a instrução probatória, o adolescente [01] afirmou que trabalhava
para outro menor infrator [07] e que o apelante Eduardo – proprietário do veículo
Prisma, cor branca – era quem repassava a droga para o último, enquanto
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Frederico era o dono do “ponto” do tráfico, ambos os imputáveis diretamente
subordinados a Rodrigo que, por seu turno, na condição de líder da associação,
forneceu apoio financeiro e entorpecentes a todos da agremiação, permitindo,
assim, a subsistência do intenso tráfico local.
Também restou fartamente evidenciado que a prática do ilícito ocorreu nas
imediações de estabelecimento de ensino, no caso, da Escola Haroldo Afonso
Junqueira, assim como mediante o envolvimento de adolescentes, incidindo os
acusados, pois, nas sanções dos incisos III e VI, ambos do art. 40, da Lei n. 11.343
/06.
Relativo ao tráfico 04, os elementos de prova atestaram, de forma
contundente, que, no dia 09 de dezembro de 2020 (REDS 2020- 059152536-001,
REDS 2020-059152160-001, REDS 2020-059153180- 001, REDS 2020-
059152893-001, REDS 2020-059151817-001 e REDS 2020-059155542-001), dia
em que a operação “La Santuzza” foi deflagrada, Raphael Christian guardava e
mantinha, em depósito, com o fim de posterior venda a consumo de terceiros, 26
(vinte e seis) buchas de maconha, pesando cerca de 45,42g (quarenta e cinco
gramas e quarenta e dois centigramas, e 01 (um) papelote de cocaína. Na sua
casa, foram ainda encontradas a quantia de R$ 3.184,00 (três mil, cento e oitenta e
quatro reais) em notas variadas, 03 (três) carregadores de rádio comunicador, 01
(um) aparelho celular, além de mais R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais)
arrecadados na residência de sua namorada Luana Evelyn de Carvalho.
A despeito de Raphael Christian ter dito aos policiais que não mais
comercializava entorpecentes no local – há cerca de 02 (dois) meses, a prova dos
autos indica o contrário. Das conversas interceptadas, é notório que Raphael
Christian dialogava frequentemente com Eduardo, além de também trocar
mensagens com Isadora - companheira de Leandro e sabedora de todo o
esquema da mercancia ilícita - e Luana, sua namorada. E, mais, interrogado em
juízo, Raphael Christian declarou que estava associado com Eduardo na venda de
entorpecentes, já que passava por dificuldades financeiras.
Nesse mesmo dia da deflagração da operação policial, em cumprimento aos
diversos mandados de busca e apreensão, foram arrecadados mais drogas e
apetrechos indicativos da traficância, saber: a) 01 (uma) porção de maconha (9,49
g) e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) na residência de Gabriel Figueiredo;
b) 02 (dois) cadernos com anotações da contabilidade do tráfico, 01 (uma) faca
com resquícios de maconha, 18 (dezoito) pontas de cigarros de maconha, 30
(trinta) tabletes dessa mesma substância, com peso aproximado de 672,25g
(seiscentos e setenta e dois gramas e vinte e cinco centigramas), materiais
plásticos usualmente utilizados para dolagem de drogas, rádio comunicado, e
quantia de R$ 394,55 (trezentos e noventa e quatro reais, e cinquenta e cinco
centavos) em espécie, na residência do adolescente [05]; c) 04 (quatro)
fragmentos de cigarro de maconha e R$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais),
em dinheiro no imóvel do adolescente [04]; 01 (um) tablete de maconha prensada
com cerca de 1.008,07g (um mil e oito gramas e sete centigramas), e R$ 265,00
(duzentos e sessenta e cinco reais) em espécie, na residência do adolescente [07];
e 01 (uma) bucha de maconha, 02 (duas) pedras de “crack”, balança de precisão e
R$ 1.067,00 (um mil e sessenta e sete reais), no imóvel do adolescente [03].
A venda das substâncias ilícitas, após distribuição de Eduardo, Leandro,
Gabriel, Frederico e Leonardo, era realizada por Raphael Christian, Maciel, Luis
Matheus, Rafael, Ryan Felipe e Roniele, em conjunto com os menores infratores.
De relevo ressaltar que, dos dados extraídos dos aparelhos celulares, foi
localizada uma foto de relevante valor probatório enviada por Leandro, pois
registrava Gabriel dolando significativa quantidade de drogas, função essa também
realizada pelo primeiro. Posteriormente, em conversas capturadas, também foi
revelado sério desentendimento havido entre Gabriel e os demais integrantes do
grupo, de maneira que Leandro precisa ordenae (sic) que Gabriel não apareça
mais no Bairro Santa Rosália.
Em dado momento, o adolescente [01] também deixa claro que recebia
drogas de Eduardo, ao passo que o dono do ponto do tráfico para o qual
trabalhava era de propriedade de Frederico.
Rafael Donizeti também manteve diversas conversas com o adolescente
[02], orientando como ele deveria vender os entorpecentes. Em certo diálogo,
menciona que o menor infrator deveria “liberar de trinta em trinta” e para avisá-lo
quando for “agarrar”, isto é, o momento em que for para recolher o dinheiro.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Do mesmo modo, foram interceptados diálogos entre Luis Matheus e os
demais integrantes, notoriamente, Eduardo. Ao ser interrogado em juízo, Luis
Matheus declarou realizar a venda de entorpecentes no Bairro Santa Rosália,
assim como confirmou que mantinha tratativas com Eduardo, contudo, pretexto de
que não tinha nada definitivamente acertado e que precisava ajudar nas despesas
de casa, em razão da condição de saúde de sua mãe. Também travou conversas
com Eduardo relativas à venda final das drogas, mencionado que o adolescente
[07] ficaria no local comercializando até a meia noite, conforme já supradelinado.
Roniele e Ryan Felipe também foram mencionados em outras conversas,
especialmente as extraídas do celular do menor infrator [02].
Na condição de líder da associação, Rodrigo forneceu aos imputáveis e
inimputáveis apoio financeiro e entorpecentes, permitindo, assim, a subsistência do
intenso tráfico local.
Também restou fartamente evidenciado que a prática do ilícito ocorreu
mediante o envolvimento de adolescentes, incidindo os acusados, pois, nas
sanções do inciso VI, ambos do art. 40, da Lei n. 11.343/06.
Nota-se, pois, que, embora alguns réus tenham negado peremptoriamente a
autoria delitiva, enquanto outros, de forma a se esquivarem das imputações
contidas na denúncia, tenham apresentado justificativas para suas condutas, certo
é que a robusta prova colhida, notadamente o testemunho dos policiais civis,
associados à extensa prova documental atestaram, de modo suficiente, a
procedência acusatória relativa aos tráficos 01, 02, 03 e 04.
Sabe-se que, para a comprovação do delito de tráfico de drogas, não é
necessário que o autor seja surpreendido em pleno ato de mercancia, porquanto
basta a prática de um dos verbos núcleos do tipo para a configuração do delito
tipificado no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, crime esse de ação múltipla,
exaurindo-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no
mencionado tipo penal.
Insta salientar que a condição de usuário de drogas é perfeitamente
compatível com a prática da mercancia ilícita e, por si só, não afasta as evidências
do tráfico de drogas.
De acordo com o art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, “para determinar se a
droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade
da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação,
às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do
agente”.
[...]
No caso em tela, além da considerável quantidade e natureza de drogas
arrecadadas, uma delas, inclusive, de alto poder nocivo e alucinógeno, foram
apreendidos apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, tais como
anotações referentes à contabilidade, objetos para pesagem e embalo de
entorpecentes, rádios comunicadores e inúmeros aparelhos celulares, dentre
outros, circunstâncias essas que evidenciaram a sua destinação mercantil.
Ademais, mesmo que os acusados possuíssem ocupação lícita – tese essa
bastante controversa nos autos, sobretudo dado ao tempo em que a traficância
perdurou, durante, praticamente, todo o ano de 2020 e à dinâmica extremamente
estruturada e organizada de atuação dos réus – tal fato não elide a força probante
dos elementos colacionados autos no sentido de que todos faziam do tráfico de
drogas o seu meio de vida, não se limitando a atuação de alguns apenas à época
em que eram menores de idade.
É muito comum que os agentes possuam trabalhos honestos paralelos para
darem a aparência de licitude à vida em sociedade, visando a ocultar atividades
ilícitas, mascarar os ganhos espúrios e dificultar as ações policial e judicial. Não
significa, definitivamente, que não possam ser condenados pela prática criminosa,
especialmente quando a prova colhida é incontestável, como é a hipótese em
apreço.
Nesse contexto, confirmado pelo conjunto probatório que os apelantes
praticaram os delitos tipificados no art. 33, c. c. art. 40, inciso III (relativo aos
tráficos 01 e 03) e inciso VI (relativos aos tráficos 01, 02, 03 e 04), todos da Lei no
11.343/06, e que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia ilícita, dúvidas
não há quanto a autoria delitiva, sendo, dessarte, imperiosa a manutenção das
condenações decretada em primeira instância por seus próprios fundamentos.
[...]
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

No que concerne à validade das manifestações prestadas por policiais, esta
Corte tem consolidado entendimento de que os seus depoimentos devem ser
considerados como provas legítimas e dotadas de credibilidade, assim como qualquer
outro depoimento de funcionários públicos no exercício de suas funções. A presunção
de veracidade e a fé pública são atributos inerentes aos atos praticados por agentes
estatais, desde que não existam indícios de parcialidade ou motivos pessoais que
possam levar a uma incriminação injustificada da parte investigada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
afirmado que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo, constituem meio
de prova idôneo para fundamentar condenações, especialmente quando corroborados
por outros elementos de prova presentes nos autos.
Portanto, a validade dos depoimentos policiais deve ser reconhecida no
caso concreto, haja vista serem coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, e
não se baseiem exclusivamente em convicções pessoais ou em elementos
informativos colhidos na fase investigativa sem confirmação durante a instrução
criminal.
Confiram-se: AgRg no AREsp n. 2.703.609/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no HC n.
8/4/2025
14/4/2025
779.987/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
12/3/2025
18/3/2025
Na mesma esteira, no que se refere à pretensão relativa ao reexame do
mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, tenho que a decisão recorrida não
comporta reforma.
É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via
estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.885.220/AL, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no REsp n.
5/8/2025
14/8/2025
1.989.069/PR, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
.
18/4/2024
1. TRÁFICO 1
1.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.042/4.047);
2. TRÁFICO 2 (folhas 96 r. sentença)
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

2.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.051/4.056);
3. TRÁFICO 3
3.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.060/4.065);
4. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
4.1. Afronta ao art. 386, inciso II do CPP (fls. 4.070/4.075).
O recorrente sustenta a violação do art. 158 do Código de Processo Penal
porque não apreendidas drogas em seu poder.
Ao tratar do tema, assim se manifestou o Tribunal mineiro (fls. 3.802/3.803 -
grifo nosso):
[...]
Da análise da farta prova produzida nos autos, resta, portanto, incontroversa
a autoria delitiva por parte de todos os apelantes.
Nesse viés, destaco que a apreensão de drogas diretamente com um dos
envolvidos aproveita aos demais, na medida em que, consoante exaustivamente
atestado, a associação criminosa integrada pelos apelantes e demais adolescentes
infratores (cujas condutas foram apuradas nos autos n.
0079573-
53.2020.8.13.0518 – fls. 1.061/1.071, doc. único PJe, em que as representações
foram julgadas procedentes) era organizada e estruturada de tal forma que, cada
qual, exercia uma função específica, de modo a lograrem êxito na traficância no
Bairro Santa Rosália, em Poços de Caldas/MG, que, repito, na hipótese, perdurou
ao longo de praticamente todo o ano de 2020.
E, mais, embora não tenham sido apreendidas substâncias ilícitas em
determinados imóveis alvos de busca e apreensão, tal circunstância não elide a
força probante dos elementos colhidos, porquanto restou demonstrado que nem
todos integrantes da associação criminosa acondicionavam drogas em suas
residências e, a fim de evitarem eventual flagrante, parte da mercadoria era
armazenada no matagal situado na Serra do Selado e por eles denominado, em
diversos diálogos, como “mocó”, “Colina”, local onde tinha a chácara e fazem a
“responsa”, ou seja, a guarda do material ilícito.
Assim, a venda direta aos consumidores finais, embora realizada apenas por
parte dos integrantes, não exime os demais envolvidos da imputação pela prática
do delito de tráfico de drogas – no caso, por mais de um episódio –, na medida em
que a mercancia ilícita exercida não se limitava à mera comercialização,
perpassando também pelo fornecimento, aquisição, preparo, transporte e
manutenção, em depósito, das drogas para posterior venda.
Trata-se, pois, de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, incidindo os
acusados, pois, nas sanções do art. 33, da Lei n. 11.343/06.
[...]
O entendimento apresentado pela Corte mineira está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tais circunstâncias evidenciam o
envolvimento direto e consciente do recorrente no tráfico de drogas, demonstrando que
ele fazia parte da organização criminosa.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Extrai-se do recorrido acórdão que, em suma, quanto à Rodrigo de Souza
Reche, vulgo “Batata” ou “João JJ, é incontroverso que ele ocupava a posição de
liderança da associação criminosa e, por mais que não realizasse a venda direta de
entorpecentes, era responsável por manter toda a estrutura operacional da associação
criminosa, fornecendo, além do material ilícito, relevante aporte financeiro. A ele, cabia
a entrega de drogas aos seus subordinados diretos – Frederico, Eduardo, Leandro,
Gabriel e Leonardo – que, por seu turno, repassavam o material ilícito para aqueles
que se situavam em posição hierárquica inferior: Raphael Christian, Luis Matheus,
(fls.
Maciel, Rafael Donizeti, Ryan Felipe, Roniele e demais adolescentes infratores
3.803/3.804 - grifo nosso).
Para o Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do crime de tráfico de
; basta
drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados
que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com
apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito
(AgRg no AREsp n. 2.347.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
em questão
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
20/8/2024
28/8/2024
Em reforço:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ENTORPECENTES ENCONTRADOS COM INTEGRANTES DA
ORGANIZAÇÃO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. As instâncias concluíram pela existência de provas suficientes para a
condenação, sobretudo as extraídas das interceptações telefônicas, comprovando
a prática do tráfico de drogas pelo paciente.
2.
, verificou-se que o paciente tem relações com integrantes de
In casu
organização criminosa em todo o país, residindo no nascedouro da facção, e de lá
coordenava diversas atividades criminosas, por intermédio de terceiros,
principalmente tráfico ilícito de entorpecentes para cidades do estado do Ceará,
ressaltando-se que, no ato da prisão do acusado, foram encontrados
entorpecentes com um comparsa.
3. Não há que se falar em absolvição do paciente em relação ao crime de
tráfico de drogas, haja vista que esta Corte Superior possui o entendimento de que
"o fato de a droga não ter sido apreendida diretamente na posse do paciente não
afasta a comprovação delitiva em relação aos integrantes da organização
(AgRg no HC n. 820.126/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
criminosa"
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
4. A inversão do julgado, a fim de absolver o paciente, nos termos
pretendidos pela defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é
inviável pela via do
Precedentes.
writ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 869.607/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
. - grifo nosso).
23/10/2024
25/10/2024
1. TRÁFICO 1
1.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.047/4.050);
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

2. TRÁFICO 2 (folhas 96 r. sentença)
2.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.056/4.058);
3. TRÁFICO 3
3.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.065/4.067);
4. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
4.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.075/4.077).
Na dosimetria da pena-base do recorrente, assim se manifestou a Corte de
origem (fls. 3.831/3.832 - grifo nosso):
[...]
Quanto ao apelante Eduardo Alves:
Em relação do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, as
penas-bases para os tráficos 01, 02 e 03 foram estabelecidas em patamares
superiores ao mínimo legal, quais sejam, em 06 (seis) anos de reclusão, e
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, face à natureza e quantidade das
drogas arrecadadas, a teor das disposições expressas do art. 42, da Lei no 11.343
/06, assim como diante da acentuada culpabilidade evidenciada pela relevante
posição que ocupava no tráfico de drogas, sem olvidar o requinte dos métodos do
empreendimento delituoso, propiciando a obtenção de drogas para outros
traficantes no Bairro Santa Rosália. Ademais, as circunstâncias delitivas também
se revelaram desfavoráveis, tendo em vista o “modus operandi” empregado, em
efetivo empreendimento criminoso.
[...]
Para o tráfico 04, foi aplicada a pena-base no patamar inicial de 07 (sete)
anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias- multa, pois, além das
circunstâncias judiciais sopesadas negativamente para os demais tráficos, no caso
do crime 04, a maior apreensão de drogas e diversidade justificam maior rigor na
dosimetria pena em “quantum” que, de antemão, reputo suficiente e necessário
para o alcance da finalidade tríplice da pena, considerando ainda a
proporcionalidade das penas aplicadas para os demais tráficos.
[...]
O acórdão não comporta reparos, pois, no momento de determinar a pena
para os crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, o magistrado deve dar especial
atenção à natureza e à quantidade da substância entorpecente, conforme estipulado
no art. 42 da mencionada lei. No caso em questão, as instâncias inferiores decidiram
pelo aumento da pena-base, fundamentando-se na natureza e quantidade da droga, o
que está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Verifica-se, também, que não existe um método matemático para definir as
frações de aumento em relação à negativação dos fatores previstos no art. 59 do
Código Penal. Pelo contrário, o juiz tem a liberdade de decidir sobre a pena-base,
baseado em seu convencimento motivado e considerando as particularidades do caso
concreto, procedimento que foi seguido neste caso.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.939.048/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no
12/8/2025
19/8/2025
AREsp n. 2.828.016/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
5/8/2025
15/8/2025
Por fim, tem-se que a indicação da violação do art. 59 do Código Penal, da
maneira como apresentada, contemplando supostas ilegalidades nas demais fases da
dosimetria não merece acolhimento. Com efeito, a Súmula 284/STF aplica-se ao
recurso especial quando a parte recorrente não indica de maneira clara e objetiva os
dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo, sendo insuficiente a
(AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP, relatora
mera citação genérica de artigos de lei
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. -
28/4/2025
5/5/2025
grifo nosso).
Assim, inviável o conhecimento dos pedidos de reconhecimento da
confissão espontânea e de decote da reincidência e das causas de aumento de pena
previstas no art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006.
5. DA ASSOCIAÇÃO (folhas 98 r. sentença)
5.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.077/4.078).
Ao tratar do tema proposto, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls.
3.705/3.708 - grifo nosso):
[...]
Ausência de correlação entre a denúncia e a sentença:
Ainda em preliminar, as defesas de EDUARDO, RAPHAEL CHRISTIAN e
GABRIEL sustentam que não houve correlação entre a denúncia e a sentença,
porquanto, ao longo da instrução processual, os réus apenas se defenderam do
crime de organização criminosa, não obstante, foram condenados pelo crime de
, em evidente cerceamento do direito de
associação para o tráfico de drogas
defesa.
Sem razão, contudo.
Analisando a peça acusatória, é possível constatar que as condutas
tendo sido
praticadas pelos réus foram devidamente narradas na exordial,
expressamente consignado, quanto ao apontamento ora em exame:
“[..]
DA ORGANIZACÃO CRIMINOSA
Conforme elementos informativos angariados nos presentes autos,
todos os denunciados, ao menos a partir do ano de 2020 e até dezembro de
2020, associaram-se, de forma estável e permanente, estruturalmente
ordenada e com divisão de tarefas para a prática reiterada do crime de
tráfico de drogas no bairro Santa Rosália, em Poços de Caldas/MG,
integrando organização criminosa com o objetivo de obter vantagem
econômica.
Após inúmeras denúncias anônimas noticiando o intenso tráfico de
drogas, que ocorria há alguns anos, durante as 24 horas do dia, no bairro
Santa Rosália, em três pontos principais: na rotatória da Rua Gabrielina
Loyola Junqueira, no campo de futebol ao lado da Escola Municipal Dr.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Haroldo Affonso Junqueira e em uma mata situada ao final da Rua
Gabrielina Loyola Junqueira (DDUS juntados As fls. 104/122 dos autos
0078682- 32.2020 em apenso), aliadas ao elevado número de ocorrências
policiais relacionadas ao tráfico de drogas na mencionada localidade (em
aproximadamente onze meses foram mais de cem ocorrências policiais no
, a Autoridade
local, muitas delas revelando o envolvimento de adolescentes)
Policial solicitou judicialmente o afastamento do sigilo telefônico dos
denunciados, em face da impossibilidade de prosseguimento das apurações
com uso de outras diligências (autos 0002484-51.2020 em apenso), o que
permitiu o avançar das investigações, e após a colheita de mais elementos,
culminou na expedição e cumprimento de mandados de busca e apreensão,
afastamento do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos telefônicos e
eletrônicos apreendidos e cumprimento dos mandados de prisão expedidos
pela Justiça, desnudando-se toda a estrutura criminosa, a função primordial
de cada agente, bem como os delitos em espécie praticados.
Para facilitar a exata compreensão dos fatos, passamos a narrar,
inicialmente, a função exercida por cada um dos denunciados dentro da
organização criminosa e, após, cronologicamente, os eventos relacionados
aos crimes, destacando a autoria e a materialidade, bem como as
intrínsecas relações estabelecidas entre todos os integrantes, ora
denunciados.
Importante mencionar, nesse ponto, que, para além das ligações
interpessoais existentes entre todos os membros da organização criminosa,
formando uma estrutura única, com ramificações para distribuição das
drogas, o que torna cada denunciado integrante de um só todo, observa-se
que a organização criminosa já se caracteriza pelo singelo fato de cada um
dos denunciados se encontrar ligado, de forma estável e permanente, para o
, conforme abaixo restará
tráfico de drogas, a ao menos um outro denunciado
demonstrado. [...] (fls. 02/29, doc. único PJe).
Ademais, de relevo ressaltar que o acusado se defende dos fatos descritos
na inicial acusatória e não da capitulação eleita pelo Ministério Público, não
havendo, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa ou ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, vez que todas as
circunstâncias dos crimes já constavam da exordial, tendo a defesa ciência das
condutas imputadas ao acusado desde o início da ação penal.
[...]
Partindo dessas considerações, tem-se que, na hipótese, foi aplicado o
instituto da “emendatio libelli” previsto no art. 383, do CPP, em síntese, sob
fundamento de que a “associação criminosa atuou para a consecução do tráfico
ilícito de drogas, não se cuidando, portanto, de organização, mas de agremiação
voltada à disseminação espúria de substâncias entorpecentes, conduta que se
E, mais,
amolda ao tipo penal do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006”.
“os elementos
provatórios angariados no decorrer na persecução penal, todo o engendro
criminosa arquitetado pelos réus voltava-se exclusivamente à comercialização
ilegal de substâncias entorpecentes, inexistindo outro fim, a meu sentir, à referida
(fl. 2.570, doc. único
agremiação, a não ser a concretizado do delito de tráfico”
PJe).
Dessarte, evidenciada estreita correlação entre a peça acusatória e a
sentença, REJEITO A QUINTA PRELIMINAR.
[...]
Com efeito, é absolutamente viável a condenação do recorrente pela prática
do crime em referência.
Ora, o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída.
Por isso, é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (
),
emendatio libelli
(HC n. 261.842/SP, Relator
ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa
para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
30/9/2014
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

A propósito:
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.

POSSIBILIDADE.
EMENDATIO
LIBELLI.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. "No sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação
fática e não da
Desse modo, tratando-se de
e não
imputatio juris.
emendatio libelli
, mostra-se desnecessária a observância das disposições do art. 384
mutatio libelli
do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.531.039/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, DJe
).
26/10/2016
3. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a
sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do
Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória
definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedente.
4. Hipótese em que o Juízo sentenciante, atento aos fatos narrados na
denúncia, conferiu definição jurídica diversa daquela descrita na exordial
acusatória, por entender que a conduta do paciente se enquadra, na realidade, em
um dos verbos descritos no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
uma vez que ele foi surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico de
entorpecentes com 1 invólucro plástico maconha (10,42g) e admitiu receber por
hora para exercer a função de "olheiro" do tráfico.
5. É firme o entendimento desta Corte de que "o crime de tráfico de drogas é
tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários
verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a
venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
7/2/2017
).
10/2/2017
6.
não conhecido.
Habeas corpus
(HC n. 426.866/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifo nosso).
24/4/2018
2/5/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À
CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO
MUTATIO LIBELLI
INOVAÇÃO
LIBELLI EM APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Em nosso sistema processual penal, o réu se defende da imputação fática
Nessa linha, o Código de Processo Penal pátrio permite
e não da
.
imputatio iuris
que na sentença se considere na capitulação do delito dispositivo legal diverso do
constante na denúncia, ainda que se tenha que aplicar pena mais grave. Não há
no caso uma mutatio libelli mas, simplesmente, uma corrigenda da peça acusatória
(
). Tal providência por parte do juiz (ou do Tribunal de Justiça,
emendatio libelli
como no caso, na oportunidade do julgamento do apelo interposto pelo Ministério
Público) não acarreta qualquer nulidade. Além disso, para a emendatio libelli, é
prescindível o procedimento previsto no art. 384 do CPP aplicável somente a
mutatio libelli pela razão lógica de a nova qualificação jurídica decorrer de
circunstância elementar não descrita na proemial. Precedentes. II - In casu, o que
ocorreu foi nada mais que nova classificação do delito, decorrente, unicamente,
dos fatos narrados na denúncia. III - É vedado, em sede de agravo regimental ou
embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando
questões não suscitadas anteriormente. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.592.657/AM, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
21/9/2016
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

No mesmo sentido, confiram-se: AgRg no Ag no REsp n. 1.367.472/SC,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2014
DJe de
; AgRg no REsp n. 1.368.120/AL, relator Ministro Moura Ribeiro,
29/8/2014
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/6/2014
17/6/2014
5. DA ASSOCIAÇÃO (folhas 98 r. sentença)
5.2. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.078/4.080).
Na dosimetria da pena-base do recorrente, assim se manifestou a Corte de
origem (fl. 3.834 - grifo nosso):
[...]
No que concerne ao crime tipificado no art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, a
pena-base também foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, qual
seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e
três) dias-multa, devido à acentuada culpabilidade do réu evidenciada pela
relevante posição que ocupava no tráfico de drogas, sem olvidar o requinte dos
métodos do empreendimento delituoso, propiciando a obtenção de drogas para
outros traficantes no Bairro Santa Rosália. Ademais, as circunstâncias delitivas
também se revelaram desfavoráveis, tendo em vista o “modus operandi”
empregado, em efetivo empreendimento criminoso.
[...]
Os fundamentos apresentados para justificar a valoração negativa dos
vetores judiciais da culpabilidade - relevante posição que ocupava no tráfico de drogas
- e das circunstâncias do crime -
- são concretos o suficiente para a
modus operandi
exasperação da pena-base do recorrente.
Nesse sentido, a exasperação da pena-base foi devidamente motivada com
base nos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em conformidade
com o art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, não se caracterizando
(AgRg no AREsp n. 2.508.449
excesso arbitrário que autorize a intervenção desta Corte
/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
22/4/2025
30/4/2025
Por fim, tem-se que a indicação da violação do art. 59 do Código Penal, da
maneira como apresentada, contemplando supostas ilegalidades nas demais fases da
dosimetria não merece acolhimento. Com efeito, a Súmula 284/STF aplica-se ao
recurso especial quando a parte recorrente não indica de maneira clara e objetiva os
dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo, sendo insuficiente a
(AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP, relatora
mera citação genérica de artigos de lei.
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
. -
28/4/2025
5/5/2025
grifo nosso).
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Assim, inviável o conhecimento dos pedidos de reconhecimento da
confissão espontânea e de decote da reincidência e das causas de aumento de pena
previstas no art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006.
6. IMPOSSIBILIDADE DO CONCURSO MATERIAL (folhas 98 r. sentença)
6.1. Afronta ao art. 69 do CP (fls. 4.080/4.084).
A Corte mineira asseverou que se revela desprovida a tese de
reconhecimento do crime único ou, ainda, da continuidade delitiva ou do concurso
[...]
formal, em detrimento do concurso material entre os delitos de tráfico de drogas.
Ora, ainda que se trate de crimes da mesma espécie e que tenham sido cometidos em
lugares semelhantes, sobretudo porque praticado no Bairro Santa Rosália, em Poços
de Caldas/MG ao longo de praticamente todo o ano de 2020: tráfico 01 no dia 14 de
fevereiro de 2020; tráfico 02 no dia 09 de outubro de 2020; tráfico 03 no dia 17 de
novembro de 2020; e tráfico 04 no dia 09 de dezembro de 2020, o conjunto probatório
evidenciou o considerável lapso temporal entre as condutas praticadas, notoriamente
entre os três primeiros tráficos – superiores a 30 (trinta) dias – e a diversidade da forma
de execução, configurando, desse modo, a prática delitiva mediante desígnios
autônomos, em ações distintas e consumadas em momentos diversos. O “modus
operandi” dos crimes, a denotar se tratar de caso de concurso material foi fartamente
[...]
.
delineado no transcorrer de todo o voto
Ademais, comprovada a habitualidade
(fls. 3.820/3.821 -
delitiva, não há como ser aplicado o instituto do crime continuado
grifo nosso).
Tem-se que o Tribunal de origem, diante da análise do contexto fático-
probatório, verificou que não era a hipótese de crime único. Dessa forma, alterar o
quanto disposto no guerreado aresto está impossibilitado, diante do óbice constante da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
FUNDAMENTADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO INCIDÊNCIA
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A pretensão de absolvição do agravante pelos delitos de tráfico e
associação para o tráfico, bem como o reconhecimento de crime único, nos moldes
delineados no recurso, dependem do reexame das provas dos autos, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

(AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
22/4/2025
30/4/2025
Destaco, quanto à aludida violação de dispositivo constitucional (art. 93, IX,
da Constituição Federal), a total impropriedade do uso do recurso especial,
notadamente por fugir à sua esfera de abrangência:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 924 E
1.056 DO CPC/2015. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211
DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
VIII. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da
Constituição da República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso
Especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica
jurisprudência do STJ.
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.421.707/RS, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/3/2021
- grifo nosso).
6/4/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. REGIME FECHADO. REPRIMENDA
INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS
ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA.
JUSTIFICAÇÃO
IDÔNEA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
EXAME.
[...]
3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial,
ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à
instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.761.363/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
23/3/2021
5/4/2021
7. AFRONTA DO ART. 167 e 158 do CPP EM TODOS OS TRÁFICOS (fls.
4.084/4.086).
Não reputo suficiente a fundamentação apresentada no presente recurso
especial, haja vista a não demarcação, de forma compreensível, dos limites da
pretensão recursal.
Com efeito, não houve a demonstração de como os apresentados artigos
foram violados, fazendo incidir a Súmula 284/STF, por conta de não restar
compreensível o teor da insurgência.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. OFENSA A RESOLUÇÃO. NORMA
QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 3. HORAS
EXTRAS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA
JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EQUILÍBRIO
ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. 4. DISPOSITIVOS DE LEI
TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
5. CÁLCULO DO SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7
/STF.
/STJ. 6. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e
precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida,
juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia
estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF.
[...]
(AgInt no REsp n. 1.955.109/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
5/9/2022
8/9/2022
Afronta ao § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 4.086/4.087).
A Corte
dispôs que,
a quo
no caso em apreço, além da reincidência de
alguns dos réus, a condenação de todos pelo crime previsto no art. 35, da Lei 11.343
/06 também obsta o reconhecimento da figura privilegiada em questão, diante da
absoluta incompatibilidade entre a figura típica da associação, que exige estabilidade e
permanência, e o privilégio, o qual foi criado pelo legislador para beneficiar o pequeno
(fl. 3.820 -
traficante que não registre outros envolvimentos com essa atividade ilícita
grifo nosso).
Quanto à pretensão recursal de que seja aplicada a causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o acórdão não comporta reparos
porque o entendimento da Terceira Seção deste Tribunal é de que a condenação pelo
crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ante a carência dos requisitos de não dedicação a
atividades criminosas e de não participação em organização criminosa.
A propósito: AgRg no HC n. 994.755/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no
21/5/2025
26/5/2025
AREsp n. 2.153.883/GO, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe
14/2/2023
de
.
16/2/2023
Por fim, não conheço dos pedidos constantes do item 9.1. (fl. 4.087), de
declaração de nulidade da prisão e seu relaxamento, de restituição do bem apreendido
e de reconhecimento de que os atos até então perpetrados pelo recorrente foram
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

meramente preparatórios, porque apresentados, tão somente, nos requerimentos
finais, e sem o devido lastro argumentativo que possibilitasse a exata compreensão da
controvérsia. (Súmula 284/STF).
RECURSO ESPECIAL DE GABRIEL FIGUEIREDO HIDALGO.
1. TRÁFICO 1 (folhas 99 r. sentença)
1.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.446/4.450);
2. TRÁFICO 2
2.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.459/4.462);
3. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
3.1. Afronta ao art. 386, inciso II do CPP (fls. 4.470/4.473).
Me reporto aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Com efeito, a validade dos depoimentos prestados por policiais é
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera essas manifestações
como provas legítimas e confiáveis, desde que não haja indícios de parcialidade. Os
depoimentos policiais, quando corroborados por outros elementos de prova, são
considerados idôneos para fundamentar condenações. A jurisprudência do STJ afirma
que esses depoimentos são válidos quando coerentes com o conjunto probatório e não
baseados apenas em convicções pessoais ou elementos informativos não confirmados
durante a instrução criminal. Quanto ao reexame do mérito da condenação, o STJ não
admite a revisão do conjunto fático-probatório em recurso especial, conforme a Súmula
7/STJ.
1. TRÁFICO 1 (folhas 99 r. sentença)
1.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.450/4.456);
2. TRÁFICO 2
2.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.462/4.467);
3. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
3.2. Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.473/4.478).
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Reitera-se que, para a jurisprudência desta Corte Superior, a caracterização
do crime de tráfico de drogas não exige que a substância entorpecente seja
O entendimento
encontrada em posse de cada um dos acusados individualmente.
consolidado é que, para a configuração do delito, é suficiente que haja um vínculo
subjetivo entre os agentes envolvidos na prática criminosa.
Assim, a apreensão de drogas com apenas um dos integrantes do grupo é
suficiente para evidenciar, ao menos em tese, a prática do tráfico de drogas por todos
os envolvidos. Este posicionamento se fundamenta na ideia de que o tráfico de drogas
é um crime que, muitas vezes, envolve a atuação conjunta de várias pessoas, cada
uma desempenhando um papel específico na cadeia de distribuição e comercialização
das substâncias ilícitas.
Portanto, a presença de um liame subjetivo entre os agentes, demonstrado
por meio de provas como interceptações telefônicas, depoimentos ou outros elementos
que indiquem a associação para o tráfico, permite que a responsabilidade penal seja
estendida a todos os participantes, mesmo que a droga não tenha sido encontrada
com cada um deles.
Este entendimento visa garantir a eficácia na repressão ao tráfico de drogas,
reconhecendo a complexidade e a organização frequentemente envolvidas na prática
deste crime.
Em reforço, cito julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção desta Corte Superior: AgRg no HC n. 924.014/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no REsp n.
30/4/2025
7/5/2025
2.080.458/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
16/10/2024
7/11/2024
1. TRÁFICO 1
1.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.456/4.459);
2. TRÁFICO 2
2.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.467/4.470);
3. TRÁFICO 4 (folhas 98 r. sentença)
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

3.3. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.478/4.481).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Na dosimetria da pena-base do recorrente, assim se manifestou a Corte de
origem (fls. 3.835/3.838 - grifo nosso):
[...]
Quanto ao apelante Gabriel:
[...]
Em relação do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, as
penas-bases para os tráficos 01 e 02 foram estabelecidas em patamares
superiores ao mínimo legal, quais sejam, em 06 (seis) anos de reclusão, e
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, face à natureza e quantidade das
drogas arrecadadas, a teor das disposições expressas do art. 42, da Lei no 11.343
/06, assim como diante da acentuada culpabilidade evidenciada pela relevante
posição que ocupava no tráfico de drogas, sem olvidar o requinte dos métodos do
empreendimento delituoso, propiciando a obtenção de drogas para outros
traficantes no Bairro Santa Rosália. Ademais, as circunstâncias delitivas também
se revelaram desfavoráveis, tendo em vista o “modus operandi” empregado, em
efetivo empreendimento criminoso.
[...]
Para o tráfico 04, foi aplicada a pena-base no patamar inicial de 07 (sete)
anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pois, além das
circunstâncias judiciais sopesadas negativamente para os demais tráficos, no caso
do crime 04, a maior apreensão de drogas e diversidade justificam maior rigor na
dosimetria pena em “quantum” que, de antemão, reputo suficiente e necessário
para o alcance da finalidade tríplice da pena, considerando ainda a
proporcionalidade das penas aplicadas para os demais tráficos.
[...]
Conforme decidido anteriormente, o acórdão é mantido sem alterações, pois
as instâncias inferiores aumentaram a pena-base dos crimes previstos na Lei n. 11.343
/2006, considerando a natureza e quantidade da droga, em conformidade com a
jurisprudência do STJ. Não há um método matemático para definir as frações de
aumento, permitindo ao juiz decidir sobre a pena-base com base em seu
convencimento motivado e nas particularidades do caso, procedimento que foi seguido.
Reitera-se, ainda, que a Súmula 284/STF estabelece que, para a
admissibilidade de um recurso especial, é imprescindível que a parte recorrente
indique de forma clara e objetiva quais dispositivos legais foram violados ou quais são
objeto de dissídio interpretativo. A mera citação genérica de artigos de lei, no caso o
art. 59 do Código Penal, não atende aos requisitos necessários para a apreciação do
recurso, pois não permite ao tribunal compreender com precisão quais são as questões
jurídicas que estão sendo impugnadas.
No contexto do presente recurso especial, essa exigência visa garantir que o
Tribunal Superior possa exercer sua função de uniformização da interpretação da
legislação federal, analisando de maneira adequada as alegações de violação ou
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

divergência interpretativa. Quando a parte recorrente não cumpre esse requisito, o
recurso torna-se inviável, pois não há como o tribunal conhecer e decidir sobre os
pedidos formulados.
No caso específico mencionado, a aplicação da Súmula 284/STF impede o
conhecimento dos pedidos relacionados ao reconhecimento da confissão espontânea,
ao decote da reincidência e às causas de aumento de pena prevista no art. 40, III e IV,
da Lei n. 11.343/2006. Isso ocorre porque a parte recorrente não apresentou de forma
clara e objetiva os fundamentos legais que sustentariam tais pedidos, impossibilitando
a análise pelo tribunal. Assim, a falta de indicação precisa dos dispositivos legais
violados ou objeto de dissídio interpretativo resulta na inviabilidade do recurso especial,
conforme estabelecido pela referida súmula.
4. DA ASSOCIAÇÃO
4.1. Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.481/4.486).
Ao lastrear a condenação do recorrente pela prática do delito associativo,
assim se manifestou a Corte mineira (fls. 3.816/3.819 - grifo nosso):
[...]
Da autoria do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/06:
Quanto à autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, reporto-
me, na integralmente, à prova supramencionada, de modo a evitar desnecessária
repetição.
Ora, para a configuração do crime tipificado no artigo 35 da Lei no 11.343/06,
é necessária a comprovação de que os acusados possuíam vínculo associativo
estável e permanente para fins de praticar o tráfico de entorpecentes, não se
tratando, portanto, de mero concurso de agentes, realizado de maneira eventual, o
qual, como sabido, não foi erigido à categoria de delito autônomo na legislação
pátria.
No presente caso, consoante supradelineado, o conjunto probatório atestou
que os réus agiam com “animus” associativo estável e permanente para a prática
da traficância, inclusive fazendo dela o seu meio de vida e para o sustento do seu
, o que culminou no
próprio vício, praticamente durante quase todo o ano de 2020
registro de mais de 100 (cem) ocorrências na localidade.
Do conjunto probatório, tem-se que a associação era extremamente
articulada e organizada de modo que cada um dos seus componentes possuía
funções muito bem delimitadas, sob chefia e comando de Rodrigo, já conhecido
por ser responsável pelo tráfico no bairro Santa Rosália desde o ano de 2017,
conforme diversos boletins de ocorrência juntados aos autos.
Sua função era primordial para o êxito da associação, porquanto, além do
sustento financeiro, alimentava o comércio ilícito mediante o fornecimento de
drogas aos seus subordinados. Semanalmente ou quinzenalmente, deslocava-se
de Ribeirão Preto/SP até o Bairro Santa Rosália, em Poços de Caldas/MG a fim de
receber os proventos auferidos com a traficância. A movimentação financeira era
tamanha que chegava a superar o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Cabia a Frederico, seu “braço direito”, recolher e repassar ao seu superior
hierárquico os proventos auferidos com a traficância, assim como as funções de
distribuição e fiscalização. Tanto que, no dia em que a Operação “La Santuzza” foi
deflagrada, foram arrecadados, em cima de uma estante no imóvel em que se
encontrava Rodrigo, 01 (um) caderno de contabilidade e um bloco de notas em
dinheiro, totalizando a importância de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), , a
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

evidenciar que ele havia se dirigido para Poços de Caldas/MG no intuito de
recolher a quantia lucrada com o tráfico.
A droga era repassada de Frederico para Eduardo, Leandro e Leonardo que,
de igual modo, detinham relevante função na agremiação, no repasse dos
entorpecentes aos vendedores finais, e contavam com a confiança de Rodrigo.
Apurou-se que Leandro também buscava drogas em Pouso Alegre/MG e,
frequentemente, dirigia-se até ao matagal situado na “Serra do Selado”,
comumente denominado pelos integrantes como “mocó”, “Colina”, ou local onde
fazem a “responsa”, a fim de buscar e armazenar os entorpecentes que ficavam
guardados em tambores enterrados.
Eduardo também era relevante para a coordenação dos pontos de tráfico de
drogas, controlando o abastecimento dos locais sob sua responsabilidade. A “Du”,
como era conhecido, cabia o repasse dos materiais ilícitos aos adolescentes,
sobretudo ao menor infrator [07].
Gabriel detinha a mesma função de repasse das drogas aos adolescentes e
foi registrado em alguns momentos em pleno ato de dolagem. Gabriel inclusive
chegou a se desentender com os membros da associação, ocasião em que
Leandro o alertou no sentido de não frequentar mais o bairro Santa Rosália, pois,
se o “Gordão” (Frederico) o encontrasse, iria “passar a mão” no mesmo,
evidenciando, mais uma vez, que Frederico era temido pelo alto cargo que
ocupava.
Por seu turno, Leonardo, além de distribuir as drogas, mantinha frequente
contato com os adolescentes envolvidos. Seus principais revendedores eram
Rafael Donizeti, o adolescente [02] e Ryan Felipe.
Raphael Christian, Maciel, Luis Matheus, Rafael Donizeti, Ronieli e Ryan
Felipe, assim como os adolescentes, realizavam a venda direta dos entorpecentes
aos consumidores finais. Vários diálogos e conversas extraídas dos celulares
também apontaram que Rafael Donizeti se dirigia frequentemente aos menores
infratores, em evidente conluio.
Convém salientar que a narrativa de que alguns dos acusados sequer se
conheciam ou, ainda, que se conheciam de ocasiões triviais não se sustenta,
notadamente diante das conversas interceptadas e dos diálogos extraídos dos
aparelhos telefônicos que denotaram, à saciedade, que todos eles se
comunicavam frequentemente em razão da traficância, inclusive alguns deles já se
conheciam há anos e, desde a menoridade, encontravam-se envolvidos na
mercancia de entorpecentes.
Também restou fartamente evidenciado que a prática do ilícito ocorreu nas
imediações de estabelecimento de ensino, no caso, da Escola Haroldo Afonso
Junqueira, assim como mediante o envolvimento de adolescentes, incidindo os
acusados, pois, nas sanções dos incisos III e VI, ambos do art. 40, da Lei n. 11.343
/06.
Assim, confirmado pelo conjunto probatório que os apelantes praticaram a
conduta descrita no art. 35, “caput”, c. c. o art. 40, incisos III e IV, ambos da Lei no
11.343/06,
pois
evidenciada
a
estabilidade
associativa,
permanência,
habitualidade, e a demonstração da vontade dos agentes de se associarem para
constituir uma verdadeira sociedade criminosa que, no caso, era voltada para o
intenso tráfico de entorpecentes, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios,
revelando-se, portanto, imperiosa a manutenção das condenações decretadas em
primeira instância por seus próprios fundamentos.
[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, rever os
fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por
ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.919.890/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
/STJ.
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
10/6/2025
17/6/2025
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

No que se refere à tese da ausência de correlação entre a denúncia e a
sentença condenatória, me reporto aos fundamentos apresentados neste voto, quando
da apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
4. DA ASSOCIAÇÃO
4.2. Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.486/4.488).
Na dosimetria da pena-base do recorrente, assim se manifestou a Corte de
origem (fl. 3.838 - grifo nosso):
[...]
No que concerne ao crime tipificado no art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, a
pena-base também foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, qual
seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e
três) dias-multa, devido à acentuada culpabilidade do réu evidenciada pela
relevante posição que ocupava no tráfico de drogas, sem olvidar o requinte dos
métodos do empreendimento delituoso, propiciando a obtenção de drogas para
outros traficantes no Bairro Santa Rosália. Ademais, as circunstâncias delitivas
também se revelaram desfavoráveis, tendo em vista o “modus operandi”
empregado, em efetivo empreendimento criminoso.
[...]
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Os fundamentos para a valoração negativa dos vetores judiciais da
culpabilidade e das circunstâncias do crime são considerados concretos, justificando a
exasperação da pena-base.
A alegação de violação do art. 59 do Código Penal, devido a supostas
ilegalidades na dosimetria, não é acolhida, pois a Súmula 284/STF impede o recurso
especial quando não há indicação clara dos dispositivos legais violados. Assim,
inviável o conhecimento dos pedidos de reconhecimento da confissão espontânea e de
decote da reincidência.
5. IMPOSSIBILIDADE DO CONCURSO MATERIAL
5.1. Afronta ao art. 69 do CP (fls. 4.488/4.492).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
O Tribunal de origem, ao examinar o contexto fático-probatório do caso,
concluiu que não se tratava de crime único, mas sim de múltiplos delitos. Essa decisão
foi fundamentada na análise detalhada das provas e circunstâncias que envolvem o
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

caso, levando à conclusão de que os atos praticados não poderiam ser considerados
como uma única infração penal.
Consequentemente, qualquer tentativa de modificar o entendimento
estabelecido no acórdão recorrido encontra-se inviabilizada, devido ao impedimento
previsto na Súmula 7/STJ.
Adicionalmente, no que se refere à alegada violação de dispositivo
constitucional, especificamente o art. 93, IX, da Constituição Federal, que trata da
exigência de fundamentação das decisões judiciais, é importante ressaltar a
inadequação do uso do recurso especial para discutir tal questão. O recurso especial
tem como objetivo a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional,
não sendo a via adequada para tratar de supostas violações constitucionais. Questões
constitucionais devem ser abordadas por meio de recurso extraordinário, dirigido ao
Supremo Tribunal Federal, que é a corte competente para apreciar matérias de
natureza constitucional.
Portanto, a tentativa de utilizar o recurso especial para discutir a violação de
dispositivo constitucional revela-se imprópria, uma vez que ultrapassa os limites de sua
abrangência, que se restringe à interpretação e aplicação da legislação federal
infraconstitucional.
6. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 167 do CPP EM TODOS OS
TRÁFICOS (fls. 4.492/4.494).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Ao analisar o recurso especial apresentado, não considero suficiente a
fundamentação exposta, pois não foram claramente delimitados os limites da
pretensão recursal. A clareza e a objetividade são essenciais para que o tribunal possa
entender e avaliar adequadamente as alegações e os pedidos formulados pela parte
recorrente.
Em particular, o recurso falhou em demonstrar de maneira explícita como o
artigo mencionado foi violado, o que é um requisito fundamental para a admissibilidade
do recurso especial. A mera citação de dispositivos legais, sem uma explicação
detalhada de como eles foram supostamente infringidos, não atende aos critérios
exigidos para a apreciação do recurso.
Essa deficiência na apresentação do recurso faz incidir a Súmula 284/STF,
que estabelece que o recurso especial não pode ser conhecido quando a parte
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

recorrente não indica de forma clara e objetiva os dispositivos legais violados ou objeto
de dissídio interpretativo.
7. Afronta ao § 4o do art. 33 da Lei 1343/06 (fls. 4.494/4.495).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Em relação à pretensão recursal de aplicar a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é importante destacar que o acórdão
não comporta reparos, pois está em conformidade com o entendimento consolidado
pela Terceira Seção deste Tribunal Superior. Segundo essa interpretação, a
condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da
minorante prevista no referido artigo, devido à ausência dos requisitos necessários
para sua concessão.
O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, estabelece que a causa de diminuição
de pena pode ser aplicada ao agente que seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No entanto, a
condenação por associação para o tráfico indica, por sua própria natureza, que o
indivíduo participa de uma estrutura organizada voltada para a prática de atividades
ilícitas, o que contraria os requisitos de não dedicação a atividades criminosas e de
não participação em organização criminosa.
Portanto, a decisão de não aplicar a minorante é fundamentada na lógica de
que a associação para o tráfico demonstra um envolvimento mais profundo e
sistemático com o crime, o que afasta a possibilidade de se beneficiar da redução de
pena destinada a agentes que não possuem vínculos com organizações criminosas.
Este entendimento visa assegurar que a aplicação da lei seja coerente com a realidade
dos fatos e com o grau de envolvimento do agente na prática delitiva.
Por fim, não conheço dos pedidos constantes do item 8.1. (fl. 4.496), de
declaração de nulidade da prisão e seu relaxamento, de restituição do bem apreendido
e de reconhecimento de que os atos até então perpetrados pelo recorrente foram
meramente preparatórios, porque apresentados, tão somente, nos requerimentos
finais, e sem o devido lastro argumentativo que possibilitasse a exata compreensão da
controvérsia. (Súmula 284/STF).
RECURSO ESPECIAL DE RAPHAEL CHRISTIAN DE SOUZA GARCIA.
TRÁFICO 2
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Afronta ao art. 386 inciso II do CPP (fls. 4.855/4.857).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Quanto ao reexame do mérito da condenação, o STJ não admite a revisão
do conjunto fático-probatório em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
TRÁFICO 2
Afronta ao art. 158 do CPP (fls. 4.857/4.861).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Reitera-se que, para a jurisprudência desta Corte Superior, a caracterização
do crime de tráfico de drogas não exige que a substância entorpecente seja
. O entendimento
encontrada em posse de cada um dos acusados individualmente
consolidado é que, para a configuração do delito, é suficiente que haja um vínculo
subjetivo entre os agentes envolvidos na prática criminosa.
Assim, a apreensão de drogas com apenas um dos integrantes do grupo é
suficiente para evidenciar, ao menos em tese, a prática do tráfico de drogas por todos
os envolvidos. Este posicionamento se fundamenta na ideia de que o tráfico de drogas
é um crime que, muitas vezes, envolve a atuação conjunta de várias pessoas, cada
uma desempenhando um papel específico na cadeia de distribuição e comercialização
das substâncias ilícitas.
Portanto, a presença de um liame subjetivo entre os agentes, demonstrado
por meio de provas como interceptações telefônicas, depoimentos ou outros elementos
que indiquem a associação para o tráfico, permite que a responsabilidade penal seja
estendida a todos os participantes, mesmo que a droga não tenha sido encontrada
com cada um deles.
Este entendimento visa garantir a eficácia na repressão ao tráfico de drogas,
reconhecendo a complexidade e a organização frequentemente envolvidas na prática
deste crime.
Em reforço, cito julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção desta Corte Superior: AgRg no HC n. 924.014/PR, relator Ministro Joel Ilan
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no REsp n.
30/4/2025
7/5/2025
2.080.458/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
16/10/2024
7/11/2024
TRÁFICO 2
Afronta ao art. 59 do CP (fls. 4.862/4.864).
TRÁFICO 4
4.3. Dosimetria (fls. 4.865/4.867).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Na dosimetria da pena-base do recorrente, assim se manifestou a Corte de
origem (fls. 3.839/3.841 - grifo nosso):
[...]
Quanto ao apelante Raphael Christian:
Em relação do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a pena-
base para o tráfico 02 foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, ou
seja, em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
face à natureza e quantidade da droga arrecadada, a teor das disposições
expressas do art. 42, da Lei no 11.343/06, assim como diante da acentuada
culpabilidade evidenciada pela posição em que ocupava no tráfico de drogas, sem
olvidar o requinte dos métodos do empreendimento delituoso, propiciando a
obtenção de drogas para outros traficantes no Bairro Santa Rosália. Ademais, as
circunstâncias delitivas também se revelaram desfavoráveis, tendo em vista o
“modus operandi” empregado, em efetivo empreendimento criminoso.
[...]
Para o tráfico 04, foi aplicada a pena-base no patamar inicial de 07 (sete)
anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pois, além das
circunstâncias judiciais sopesadas negativamente para tráfico 02, no caso do crime
04, a maior apreensão de drogas e diversidade justificam maior rigor na dosimetria
pena em “quantum” que, de antemão, reputo suficiente e necessário para o
alcance da finalidade tríplice da pena, considerando ainda a proporcionalidade da
pena aplicada para o primeiro tráfico.
[...]
Conforme decidido anteriormente, o acórdão é mantido sem alterações, pois
as instâncias inferiores aumentaram a pena-base dos crimes previstos na Lei n. 11.343
/2006, considerando a natureza e quantidade da droga, em conformidade com a
jurisprudência do STJ. Não há um método matemático para definir as frações de
aumento, permitindo ao juiz decidir sobre a pena-base com base em seu
convencimento motivado e nas particularidades do caso, procedimento que foi seguido.
Reitera-se, ainda, que a Súmula 284/STF estabelece que, para a
admissibilidade de um recurso especial, é imprescindível que a parte recorrente
indique de forma clara e objetiva quais dispositivos legais foram violados ou quais são
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

objeto de dissídio interpretativo. A mera citação genérica de artigos de lei, no caso o
art. 59 do Código Penal, não atende aos requisitos necessários para a apreciação do
recurso, pois não permite ao tribunal compreender com precisão quais são as questões
jurídicas que estão sendo impugnadas.
No contexto do presente recurso especial, essa exigência visa garantir que o
tribunal superior possa exercer sua função de uniformização da interpretação da
legislação federal, analisando de maneira adequada as alegações de violação ou
divergência interpretativa. Quando a parte recorrente não cumpre esse requisito, o
recurso torna-se inviável, pois não há como o tribunal conhecer e decidir sobre os
pedidos formulados.
No caso específico mencionado, a aplicação da Súmula 284/STF impede o
conhecimento dos pedidos relacionados ao reconhecimento da confissão espontânea,
ao decote da reincidência e à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei
n. 11.343/2006. Isso ocorre porque a parte recorrente não apresentou de forma clara e
objetiva os fundamentos legais que sustentariam tais pedidos, impossibilitando a
análise pelo tribunal. Assim, a falta de indicação precisa dos dispositivos legais
violados ou objeto de dissídio interpretativo resulta na inviabilidade do recurso especial,
conforme estabelecido pela referida súmula.
DA ASSOCIAÇÃO
Prejuízo à Defesa (fls. 4.867/4.868).
No que se refere à tese da ausência de correlação entre a denúncia e a
sentença condenatória, me reporto aos fundamentos apresentados neste voto, quando
da apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
DA ASSOCIAÇÃO
Dosimetria (fls. 4.868/4.870).
Na dosimetria da pena-base do recorrente, assim se manifestou a Corte de
origem (fls. 3.841/3.842 - grifo nosso):
[...]
No que concerne ao crime tipificado no art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, a
pena-base também foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, qual
seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 933 (novecentos e trinta e
três) dias-multa, devido à acentuada culpabilidade do réu evidenciada pela posição
em que ocupava no tráfico de drogas, sem olvidar o requinte dos métodos do
empreendimento delituoso, propiciando a obtenção de drogas para outros
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

traficantes no Bairro Santa Rosália. Ademais, as circunstâncias delitivas também
se revelaram desfavoráveis, tendo em vista o “modus operandi” empregado, em
efetivo empreendimento criminoso.
[...]
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Os fundamentos para a valoração negativa dos vetores judiciais da
culpabilidade e das circunstâncias do crime são considerados concretos, justificando a
exasperação da pena-base.
A alegação de violação do art. 59 do Código Penal, devido a supostas
ilegalidades na dosimetria, não é acolhida, pois a Súmula 284/STF impede o recurso
especial quando não há indicação clara dos dispositivos legais violados. Assim,
inviável o conhecimento do pedido de reconhecimento da confissão espontânea.
IMPOSSIBILIDADE DO CONCURSO MATERIAL (fls. 4.870/4.871).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
O Tribunal de origem, ao examinar o contexto fático-probatório do caso,
concluiu que não se tratava de crime único, mas, sim, de múltiplos delitos. Essa
decisão foi fundamentada na análise detalhada das provas e circunstâncias que
envolvem o caso, levando à conclusão de que os atos praticados não poderiam ser
considerados como uma única infração penal.
Consequentemente, qualquer tentativa de modificar o entendimento
estabelecido no acórdão recorrido encontra-se inviabilizada, devido ao impedimento
previsto na Súmula 7/STJ.
NÃO APLICABILIDADE DO ART. 167 do CPP AO TRÁFICO 2 (fls. 4.871/4.
872).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Ao analisar o recurso especial apresentado, não considero suficiente a
fundamentação exposta, pois não foram claramente delimitados os limites da
pretensão recursal. A clareza e a objetividade são essenciais para que o tribunal possa
entender e avaliar adequadamente as alegações e os pedidos formulados pela parte
recorrente.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Em particular, o recurso falhou em demonstrar de maneira explícita como o
artigo mencionado foi violado, o que é um requisito fundamental para a admissibilidade
do recurso especial. A mera citação de dispositivos legais, sem uma explicação
detalhada de como eles foram supostamente infringidos, não atende aos critérios
exigidos para a apreciação do recurso.
Essa deficiência na apresentação do recurso faz incidir a Súmula 284/STF,
que estabelece que o recurso especial não pode ser conhecido quando a parte
recorrente não indica de forma clara e objetiva os dispositivos legais violados ou objeto
de dissídio interpretativo.
MINORANTE (fls. 4.872/4.873).
Reporto-me aos fundamentos apresentados neste voto, quando da
apreciação do recurso especial do corréu Eduardo Alves de Moraes.
Em relação à pretensão recursal de aplicar a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é importante destacar que o acórdão
não comporta reparos, pois está em conformidade com o entendimento consolidado
pela Terceira Seção deste Tribunal Superior. Segundo essa interpretação, a
condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da
minorante prevista no referido artigo, devido à ausência dos requisitos necessários
para sua concessão.
O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, estabelece que a causa de diminuição
de pena pode ser aplicada ao agente que seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No entanto, a
condenação por associação para o tráfico indica, por sua própria natureza, que o
indivíduo participa de uma estrutura organizada voltada para a prática de atividades
ilícitas, o que contraria os requisitos de não dedicação a atividades criminosas e de
não participação em organização criminosa.
Portanto, a decisão de não aplicar a minorante é fundamentada na lógica de
que a associação para o tráfico demonstra um envolvimento mais profundo e
sistemático com o crime, o que afasta a possibilidade de se beneficiar da redução de
pena destinada a agentes que não possuem vínculos com organizações criminosas.
Este entendimento visa assegurar que a aplicação da lei seja coerente com a realidade
dos fatos e com o grau de envolvimento do agente na prática delitiva.
Por fim, não conheço dos pedidos constantes do item 9.1. (fls. 4.873/4.874),
de declaração de nulidade da prisão e seu relaxamento, de restituição do bem
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

apreendido e de reconhecimento de que os atos até então perpetrados pelo recorrente
foram meramente preparatórios, porque apresentados, tão somente, nos
requerimentos finais, e sem o devido lastro argumentativo que possibilitasse a exata
compreensão da controvérsia. (Súmula 284/STF).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE RODRIGO DE SOUZA RECHE,
FREDERICO ELIAS DA SILVA E LEANDRO LIMA DOS SANTOS.
O agravo não preenche os requisitos de admissibilidade.
A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja,
(EAREsp n.
em todos os seus fundamentos
831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
),
(AgRg no
30/11/2018
inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
No sentido da incindibilidade dos fundamentos da decisão de inadmissão,
destaco o seguinte precedente da Corte Especial:
[...]
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art.
505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 701.404/SC, Relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe
- grifo nosso).
30/11/2018
Quando a inadmissão se dá em razão de óbices como - Súmula 518/STJ,
, Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ, falta de prequestionamento
Súmula 283/STF
(Súmulas 282/STF, 356/STF e 211/STJ), ausência de cotejo analítico e impossibilidade
de exame de matéria constitucional em sede de recurso especial -, a orientação desta
Corte é no sentido da insuficiência da impugnação genérica do fundamento da decisão
de inadmissão.
Assim, nesses casos, cabe ao agravante impugnar, de forma suficiente, o
fundamento da decisão de inadmissão, deduzindo argumentos concretos e aptos a
demonstrar a inaplicabilidade dos referidos óbices, inclusive transcrevendo as razões
do recurso especial quando necessário.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o recurso especial foi inadmitido pelo fato de ter sido constatado: o
óbice da Súmula 283/STF. Caberia, então, aos agravantes, nas razões do agravo em
recurso especial, de forma específica, demonstrar a inaplicabilidade do apontado óbice.
Dessa forma, a insurgência não merece prosperar, haja vista os agravantes
não terem atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
A corroborar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente inadmissível o
agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da
decisão confrontada.
2. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem não vincula
esta Corte Superior, a quem cabe o juízo definitivo acerca dos requisitos
extrínsecos e intrínsecos do recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.056.485/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo nosso).
20/3/2018
2/4/2018
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

Ainda que assim não fosse, nos termos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, fls. 5.266/5.269, impõe-se o reconhecimento do óbice da Súmula 283/STF,
haja vista os agravantes terem se limitado a alegar a imprescindibilidade do laudo
toxicológico definitivo, sem impugnar o fundamento de que a apreensão de drogas
diretamente com um dos envolvidos aproveita aos demais, na medida em que,
consoante exaustivamente atestado, a associação criminosa integrada pelos apelantes
e demais adolescentes infratores (cujas condutas foram apuradas nos autos n.
0079573-53.2020.8.13.0518 - fls. 1.061/1.071, doc. único PJe, em que as
representações foram julgadas procedentes) era organizada e estruturada de tal forma
que, cada qual, exercia uma função específica, de modo a lograrem êxito na traficância
no Bairro Santa Rosália, em Poços de Caldas/MG, que, repito, na hipótese, perdurou
.
ao longo de praticamente todo o ano de 2020
Portanto, há fundamento suficiente para a manutenção do julgado. Assim,
inviável o conhecimento do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 283
/STF.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. DISPOSITIVO SEM
FORÇA NORMATIVA PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 65, III, "d", do Código Penal não tem força normativa capaz de
infirmar o entendimento, constante no acórdão recorrido, de não haver omissão,
haja vista que a questão relativa à confissão do acusado não foi devolvida ao
Tribunal estadual, no recurso de apelação, e que constitui inovação recursal
abordá-la apenas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do
STF.
2. A ausência de impugnação nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual, atrai a
aplicação da Súmula n. 283 do STF.
3. Não constitui confissão qualificada da prática do delito de coação no curso
do processo o fato de o réu haver assentido que exagerou nas palavras dirigidas
aos seus familiares e ter proferido ofensas verbais contra a vítima, visto que o
núcleo do tipo em questão consiste em emprego de violência ou grave ameaça
com o intuito de coação.
4. A modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria
a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.916.058/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
22/2/2022
3/3/2022
Ante o exposto,
dos recursos especiais de Eduardo
conheço parcialmente
Alves de Moraes, Gabriel Figueiredo Hidalgo e Raphael Christian de Souza Garcia e,
nessa extensão,
-lhes
; e
do agravo em recurso especial
nego
provimento
não conheço
de Rodrigo de Souza Reche, Frederico Elias da Silva e Leandro Lima dos Santos.
Documento eletrônico VDA49797209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:52
Código de Controle do Documento: 3c541ce0-a22d-4ba0-bb7e-98f2b1757d89

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.159.643 / MG
Número Registro: 2024/0269379-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00066404820218130518 0518200078682 0518210006640 10000206026916000 10000222638355001
10000222638355002
10000222638355003
10000222638355004
10000222638355005
10000222638355006 10000222638355007 10000222638355008 10000222638355009 518200078682
518210006640 66404820218130518
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO ALVES DE MORAES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRENTE : GABRIEL FIGUEIREDO HIDALGO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRENTE : RAPHAEL CHRISTIAN DE SOUZA GARCIA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO DELLA TESTA - MG109603
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: RODRIGO DE SOUZA RECHE
AGRAVANTE
: FREDERICO ELIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: LEANDRO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MANOEL MARTINS DO PRADO - MG136849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MACIEL MARTINS RODRIGUES
CORRÉU
: RAFAEL DONIZETI DA SILVA
CORRÉU
: LUIS MATHEUS SOARES DE SOUZA
CORRÉU
: JOÃO KELVIN PEREIRA DA CRUZ
Documento eletrônico VDA50818442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 73052eb5-da33-43cd-9f48-61d69b2222f8

CORRÉU
: LEONARDO JONATHAN DE SOUZA
CORRÉU
: RONIELE CLEONILDE DE SOUZA PEREIRA
CORRÉU
: RYAN FELIPE MOREIRA MARQUES DE ASSIS
CORRÉU
: JULIO CESAR PIVA DE SOUSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 73052eb5-da33-43cd-9f48-61d69b2222f8